Tribunal: TJES
Processo: 0032662-34.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0032662-34.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS e outros (3)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO. INÉPCIA DA INICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 8.429/92 AOS AGENTES POLÍTICOS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADES RECHAÇADAS. MÉRITO. EXIGÊNCIA DE REPASSE DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS EM GABINETE DE DEPUTADO ESTADUAL. PRÁTICA VULGARMENTE CONHECIDA POR RACHID OU RACHADINHA. CESSÃO DE FUNCIONÁRIOS PARA FINS DE ATOS ALHEIOS AO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. ATO DE IMPROBIDADE. COMPROVADO. PROVAS COLACIONADAS QUE RESPALDAM A NARRATIVA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência há muito já se pacificou no sentido de que os acusados se defendem dos fatos e não da capitulação jurídica eventualmente apresentada, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio da congruência pelo simples fato de a sentença ter enquadrado os atos de improbidade em dispositivos diversos dos previstos na inicial. 2. Além da ausência de eventual prejuízo que, por si só, já afastaria a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, tem-se que o ato decisório objurgado - ao longo de suas 25 páginas - enfrentou todas as teses apresentadas capazes de infirmar a conclusão adotada, inexistindo, por tal razão, ofensa ao artigo 93, IX, da Carta Constitucional e ao artigo 489, do CPC, pois garantida a fundamentação da decisão proferida e, consequentemente, resguardada a transparência e a justiça do processo. 3. A suposta inépcia da inicial e inaplicabilidade da Lei nº 8.429/92 aos agentes políticos, por já terem sido afastadas por decisão de primeiro grau, atraem a impossibilidade de que os recorrentes a reiterem indefinidamente, não sendo demais ressaltar, ainda, que foram as mesmas enfrentadas, de forma escorreita, pelo juiz de piso. 4. Afasta-se a tese de incompetência do juízo de primeiro grau por inexistir foro por prerrogativa de função em ação de improbidade administrativa proposta contra agente político. 5. Por se apresentar a sentença proferida escorada nos depoimentos inquisitoriais refletidos na prova documental colacionada e nos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório, deve ser a mesma mantida, já que deixa clara a atuação, de forma consciente e deliberada, da Igreja Universal do Reino de Deus em utilizar servidor público que eram custeados única e exclusivamente pelo Poder Legislativo do Estado do Espírito Santo, visando benefícios, por sua vez, alheios ao da Administração Pública. De igual forma, a vasta prova produzida, submetida ao devido contraditório, torna indene de dúvida que Vanderson de Souza Vaillant e Marcelo Cirino Barbosa, junto ao época Deputado Estadual Robson de Souza Vaillant, procederam a retenção indevida de salários de servidores públicos em prática conhecida por “rachid”. 6. O eg. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em situação parelha a ora posta, entendeu, de igual forma, pela viabilidade de aplicação cumulativa tanto do art. 9º como do art. 11º, ambos da Lei nº 8.249/92 (TJRJ; APL 0002509-86.2013.8.19.0051; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Norma Suely Fonseca Quintes;DJ 5.7.2021 - destaquei). 7. A multa civil estabelecida se apresenta proporcional e razoável, inexistindo qualquer elemento para alteração do seu quantum, sobretudo diante da gravidade dos atos analisados, da extensão do dano causado e do proveito patrimonial obtido que, por sua vez, também permitem, por tal razão, o emprego da penalidade de suspensão dos direitos políticos, tal como estabelecido. 8. Deve ser preservada a multa aplicada a um dos recorrentes, com fulcro no art. 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, estabelecida em 2% do valor dado à causa, em razão do patente intuito protelatório na interposição de aclaratórios. 9. Recursos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de recursos de apelações cíveis interpostos por IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, MARCELO CIRINO BARBOSA, ROBSON DE SOUZA VAILLANT e VANDERSON DE SOUZA VAILLANT contra a sentença, integrada pelas decisões de embargos de declaração, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação de improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar os réus pela prática das condutas previstas nos artigos 9º,
caput
e inciso I e IV e 11,
caput
e inciso I, todos da Lei nº 8.429/1992, com o seguinte dispositivo:

“À luz do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS e, via de consequência, amparado no artigo 12, inciso I e III, da Lei de Improbidade Administrativa, CONDENO os requeridos ROBSON DE SOUZA VAILLANT, VANDERSON DE SOUZA VAILLANT, MARCELO CIRINO BARBOSA e IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS da seguinte forma:

1) Ao pagamento de multa civil, em desfavor de cada um dos réus, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

2) Em relação aos requeridos Robson de Souza Vaillant, Vanderson de Souza Vaillant e Marcelo Cirino Barbosa, a perda de função pública eventualmente exercidas por estes, bem como a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 04 (quatro) anos.

A multa civil supramencionada deverá ser acrescida de correção monetária desde seu arbitramento, bem como de juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Por fim, CONDENO os requeridos ROBSON DE SOUZA VAILLANT, VANDERSON DE SOUZA VAILLANT, MARCELO CIRINO BARBOSA e IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS ao pagamento das custas processuais, sendo indevido o pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a natureza do Autor da ação.

Julgo extinto o feito com análise do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil de 2015.”

Imputou-se aos apelantes a prática dos seguintes atos ímprobos: (1) ROBSON DE SOUZA VAILLANT, então ocupando o cargo de Deputado Estadual, engendrou, com IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, MARCELO CIRINO BARBOSA e VANDERSON DE SOUZA VAILLANT, um esquema de apropriação de parte dos vencimentos de servidores lotados em seu gabinete, sendo tal prática conhecida por rachid; (2) as nomeações dos servidores para o gabinete de ROBSON DE SOUZA VAILLANT eram realizadas principalmente em decorrência de trabalho eleitoral pretérito e de suas ligações com a IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, da qual funcionou como pastor; e (3) a IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, na pessoa de seu administrador, tinha plena ciência das práticas adotadas pelos demais requeridos, sendo conivente e corroborando para a prática do ato de improbidade alegado na exordial.

A IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS (fls. 1.825/1.837), em suas razões recursais, alega, em síntese, que não praticou direta ou indiretamente qualquer ato comissivo ou omissivo doloso de utilização de força de trabalho de servidores públicos ligados à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Alternativamente, caso mantida a condenação, requer seja reduzido o valor da multa civil aplicada para a metade, em razão de sua participação de menor importância.

Por sua vez, o apelante MARCELO CIRINO BARBOSA (fls. 2.075/2.096) argui, preliminarmente, que a sentença é nula por violação ao princípio da congruência. No mérito, sustenta que os indícios da prática dos atos de improbidade administrativa não foram confirmados em juízo. Requer, assim, o reconhecimento da preliminar arguida, bem como o provimento do recurso com a reforma da sentença para o fim de ser absolvido das imputações que lhes foram feitas.

Já ROBSON DE SOUZA VAILLANT alega, preliminarmente, que: (1) a sentença é nula por ausência de fundamentação; (2) a inicial é inepta por ausência de individualização das condutas; (3) há violação ao princípio da congruência; e (4) é inaplicável a Lei nº 8.429/1992 aos agentes políticos. Quanto ao mérito, aduz que não praticou qualquer ato improbo doloso que lhe é imputado.

Por fim, VANDERSON DE SOUZA VAILLANT (fls. 2.227/2.286) argui, preliminarmente: (1) a incompetência do juízo de primeiro grau; e (2) a violação ao princípio da congruência. No mérito, salienta que os indícios da prática dos atos de improbidade administrativa não foram confirmados em juízo, além de requer que seja revoga a multa aplicada pela oposição de embargos declaratórios protelatórios.

Em contrarrazões (fls. 2.330/2.336-v), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requer o desprovimento dos recursos, ao fundamento de que: (1) a sentença está devidamente fundamentada; (2) está preclusa as alegações de inépcia da inicial e de inaplicabilidade da Lei nº 8.429/1992 aos agentes políticos; (3) não há foro por prerrogativa de função para o processamento de ação por ato de improbidade administrativa; (4) comprovou-se o esquema fraudulento de rachid no gabinete do ex-Deputado estadual ROBSON DE SOUZA VAILLANT; (5) foi correta a aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa em razão da oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios: e (6) a multa civil foi aplicada observando-se a razoabilidade e a proporcionalidade.

O Eminente Relator negou provimento aos recursos.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator quanto à rejeição das preliminares arguidas de (i) violação ao princípio da congruência; (ii) ausência de fundamentação; (iii) inépcia da inicial; (iv) inaplicabilidade da Lei nº 8.429/1992 aos agentes políticos; e (v) incompetência do juízo de primeiro grau.

Superadas as questões processuais, esclareça-se que a Lei nº 8.429/1992 agrupou em três categorias distintas os atos de improbidade administrativa, considerando os valores jurídicos afetados pela conduta e suscetíveis de tutela: 1º) atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito (art. 9º); 2º) atos de improbidade que causam prejuízo ao erário (art. 10º); e 3º) atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11).

A má-fé é premissa do ato ímprobo, o que significa dizer que a ilegalidade só adquire o
status
de improbidade quando a conduta antijurídica decorre da má intenção do administrador.

A improbidade administrativa está associada à noção de desonestidade, de má-fé do agente público, do que decorre a conclusão de que somente em hipóteses excepcionais, por força de disposição legal, é que se admite a sua configuração por ato culposo.

Registre-se, a propósito, que o Tribunal Pleno do STF, quando do julgamento do ARE nº 843989, na data de 18/08/2022, por unanimidade, apreciando o Tema nº 1.199 afetado para ser julgado sob a sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses: “
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” -
destaquei.

Eis o precedente a que me reporto:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.

1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos.

2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF).

3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”.

4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados.

5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa.

6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA).

7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA).

8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º.

9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.

10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).

11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.

12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.

13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.

14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa.

15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.

16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público.

17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente –, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.

18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.

19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(STF - ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Esclareça-se, noutra parte, que todo agente público tem o dever de pautar sua conduta pelas regras constitucionais que regulam o exercício da administração pública, e, portanto, não há como esquivar-se de eventuais responsabilidades pela nomeação de servidores em cargos de provimento em comissão para finalidade diversa do serviço público, usando o espaço de poder que detém como meio para se locupletar dos recursos públicos que remuneram pessoas nessa condição, as quais, por necessidade, mas em conluio, aceitam operar em atividade paralela fora da função pública para a qual foram nomeadas.

Notadamente porque a criação de cargos de provimento em comissão há que obedecer a uma lógica excepcional e seus integrantes devem ser selecionados entre aqueles interessados no cumprimento da finalidade pública, pois todo nomeado para o cargo público tem o dever legal de se comprometer com a função pública que ocupa.

A rigor, a vontade livre e consciente de apropriar-se de parte dos vencimentos devidos ao servidor público configura atos de improbidade administrativa previstos no artigo 9º,
caput
, e artigo 11,
caput
, da Lei nº 8.429/1992.

Conforme outrora assentado pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho,
“A denominada prática de ‘rachadinha’ configura inequívoca postura abjeta
[...]
porquanto, a um só tempo, demonstra a manifesta configuração do enriquecimento ilícito, caracterizado pelo aproveitamento, pelo Parlamentar, de parte da remuneração de Assessores para si próprio, bem como o dano ao erário, consubstanciado na contraprestação desproporcional dos serviços efetivamente prestados e o desvio de finalidade da verba pública para subsequente apropriação dos valores correlatos”
(TRE-ES - RCAND: 060082847 VITÓRIA - ES, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 12/09/2022).

E o conjunto probatório reunido permite concluir que o ex-Deputado Estadual ROBSON DE SOUZA VAILLANT contratou servidores comissionados, que não prestavam serviços de forma efetiva em seu gabinete, dentre os quais alguns trabalharam, na realidade, em sua residência ou nas dependências da IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, onde o parlamentar era pastor.

Para além da existência de tais servidores, vulgarmente nominados como servidores fantasmas, verificou-se a prática irregular de divisão dos salários com o ex-Deputado Estadual, prática popularmente conhecida como rachide (ato de corrupção em que um político, exercendo seu mandato, exige parta si parte do pagamento de servidores como condição para a obtenção ou manutenção do trabalho), rachadinha ou dízimo partidário.

Constatou-se, também, que MARCELO CIRINO BARBOSA e VANDERSON DE SOUZA VAILLANT participaram da prática da conduta ilícita, intermediando a nomeação dos assessores e permanecendo com seus cartões de conta-salário para a retenção parcial de seus vencimentos e entrega ao detentor do mandato eletivo.

Bem ainda, que a igreja UNIVERSAL DO REINO DE DEUS teria plena ciência das práticas adotadas e permaneceu inerte diante do quadro, e, ao se tornar conivente, fortaleceu a prática do ato ímprobo.

Tal conclusão é extraída do conjunto probatório carreado aos autos, mais especificamente do depoimento das testemunhas, vejamos:

Depoimento de MARGARETH FARIA ALVES.

“[...] que, logo após ter prestado depoimento na promotoria, a depoente se encontrou com Maria Julia, sendo que esta afirmou que não queria mais problemas envolvendo o nome dela nem do Robson Vaillant na Justiça e que o havia perdoado; [...] que a Maria Julia afirmava que trabalhava na residência do réu Robson Vaillant; que nunca ouviu de Maria Julia a afirmação de que chegou a trabalhar ou trabalhava na Assembleia; [...]”

Depoimento de MARIA JULIA DOS SANTOS.

“[...] que a depoente confirma que no período em que trabalhava na Assembleia o seu cartão bancário ficava com Marcelo; que certa feita a depoente obteve cópia de um contracheque da Assembleia, onde constava aproximadamente R$1.200,00 (mil e duzentos reais) de salário, mas a depoente afirma que sempre recebia R$600,00 (seiscentos reais) em espécie mais o dinheiro da passagem; que a depoente reitera que não sabia desenvolver atividades na Assembleia, pois estava acostumada a trabalhar em casa de família, portanto não sabia lidar com computador; que a depoente chegou a trabalhar como diarista no apartamento de Robson, sendo os pagamentos efetuados na forma como lida o depoimento; que cedeu a senha bancária a quem ficava com o cartão, ou seja, Marcelo; [...] que enquanto a depoente trabalhava na Assembleia, os pagamentos eram feitos pela pessoa de Marcelo, no gabinete de Robson; que quando a depoente trabalhava na casa de Robson como empregada doméstica os pagamentos ocorriam na própria casa, efetuados pelo próprio Robson ou pela esposa [...] que a depoente sabe que para movimentação de conta bancária é necessário senha pessoal; que a depoente teve que ceder essa senha; [...]”

Ressalte-se que ROBSON DE SOUZA VAILLANT, VANDERSON DE SOUZA VAILLANT e MARCELO CIRINO BARBOSA foram condenados na ação penal nº 0008808-40.2011.8.08.0024 pela pática dos crimes previstos nos artigos 317, § 1º, c/c 327, na forma do artigo 29 e 71, todos do Código Penal, em razão dos fatos aqui narrados.

Eis excerto da sentença a que me reporto:

“SENTENÇA

VISTOS E EXAMINADOS estes autos de ação penal registrados sob o número 008808-40.2011.8.08.0024, e que é autor o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por intermédio de seu Representante Legal e réus ROBSON DE SOUZA VAILLANT, VANDERSON DE SOUZA VAILLANT e MARCELO CIRINO BARBOSA.

RELATÓRIO

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor dos réus ROBSON DE SOUZA VAILLANT, VANDERSON DE SOUZA VAILLANT e MARCELO CIRINO BARBOSA, já devidamente qualificados, com base no incluso procedimento investigativo, dando-os como incursos nos artigos 317, § 1º, c/c 327, na forma do artigo 29 e 71, todos do Código Penal.

[...]

Ao final desta ação penal restou comprovadamente demonstrado que no gabinete do réu ROBSON VAILLANT se desenvolvia uma prática criminosa constante, institucionalizada, com a nomeação de assessores que não trabalhavam a fim de que parte de seus vencimentos lhe fossem repassados, embora tais ações sejam pelos réus negadas durante todo o tempo. Agiram, com tais condutas, em flagrante infringência ao dever funcional que detinham de zelar pelo cumprimento da Constituição, das leis e as normas regulamentares da instituição, o que lhes era imposto em razão da competência de cada um dos acusados. Assumem sim, que as contratações eram para serviços “externos” e que os salários eram pagos regularmente. Não é verdade. As contratações trazidas nesta ação penal efetivamente ocorreram, segundo provas induvidosas com a materialidade seguramente demonstrada e tais pessoas não desenvolviam de fato nenhuma atividade relevante relacionada ao parlamento. Embora algumas delas de fato até fossem à sede da Assembleia Legislativa com alguma frequência, assim agiam apenas em decorrência do vínculo, sem realizar nenhuma atividade laboral mas, sim e de fato, apenas, serviam para receber no final de cada mês os valores pagos pelo estado do Espírito Santo e repassar a maior parte para os réus, que davam destinação desconhecida aos recursos. De fato, os relatos indicam que o recebimento dos valores mensais sequer era feito pelos assessores contratados. Estes não dispunham sequer dos cartões magnéticos de suas contas que ficavam, de fato, com os réus. Os assessores contratados, na prática, desconheciam até o valor que recebiam, apenas lhes era dado uma parcela pelos acusados sem que auferissem o montante correspondente a cada um dos cargos que haviam sido nomeados. Não se trata, como durante todo o tempo sustentam as defesas, de contratação de assessores para “serviços externos”. O caso é de contratação de servidores fantasmas que não prestavam serviços públicos, trabalhavam servindo à igreja que o Deputado era pastor ou prestavam serviços de cunho doméstico, recebendo parte dos valores que o Estado do Espírito Santo depositava nas contas bancárias abertas em seus nomes, pois o saque era sistematicamente e mensalmente realizado pelos réus ou para que lhes fossem entregues. Tudo foi devidamente provado ao final desta ação penal. Os réus agiram no exercício de suas funções atingindo diretamente os interesses da administração pública quando nomearam funcionários fantasmas e lhes suprimiam parte de seus salários, buscando um enriquecimento ilícito, agindo de forma indigna se considerarmos a relevância dos cargos que ocupavam e que deveriam atuar representando os anseios da sociedade. Exigiam e recebiam os réus, sistematicamente e por inúmeras vezes, vantagens pecuniárias indevidas que eram retidas como forma de “pedágio” pagas por seus assessores que se submetiam a tal situação diante da ameaça de demissão, o que de fato ocorreu quando a divisão dos salários foi recusada. No caso, os funcionários nomeados para tal fim não prestavam qualquer serviço público ou, quando realizavam algum tipo de trabalho relacionado a atividade parlamentar, tinham suas ações marcadas por tamanha irrelevância que nunca se justificaria uma contratação por uma Casa de Leis. O interesse público em momento algum foi considerado. As alegações trazidas pelos réus, de que as contratações ocorriam em razão de anteriores colaborações em campanhas eleitorais, por óbvio não podem justificar o desvio de função com a atividade de servidores se dedicando a trabalhos domésticos na residência de um dos réus ou no âmbito da igreja que frequentavam. As ilegalidades praticadas eram inúmeras e ocorriam com a total coordenação do deputado ROBSON e com a execução rotineira dos demais réus. Não se trata de uma retaliação feita por testemunhas ressentidas por haverem sido demitidas do gabinete do réu ROBSON mas sim, de uma prática criminosa reiteradamente praticada com a finalidade de desviarem recursos públicos. Encontraram os réus nestes autos uma forma de, agradando alguns colaboradores políticos, sejam ligados a igreja ou que mantinham relação familiar próxima, que não apresentavam nenhuma condição técnica de atuar como assessores legislativos, uma forma de agradá-los com uma remuneração mensal e, ao mesmo tempo, faziam a retenção de parte significativa do valor dos salários e benefícios pagos pelo estado, enriquecendo de forma indevida. Os réus exigiam sistematicamente vantagens indevidas de forma direta e indireta, praticando por inúmeras vezes o “Rachid” dos salários mensais recebidos, com a apropriação de parte dos valores dos seus assessores comissionados. As nomeações demonstradas nestes autos eram feitas com a finalidade de gerar um acréscimo nas remunerações mensais dos réus, que eram diretamente beneficiados pelas designações. Ao final desta ação penal restaram sobejamente demonstradas as ações imputadas aos réus consistentes em terem alguns servidores da Assembleia Legislativa deste estado, lotados no gabinete do réu ROBSON DE SOUZA VAILLANT sido coagidos a entregar parte de seus vencimentos, sob ameaça de exoneração, a fim de que os réus se locupletassem de maneira indevida dos valores recebidos a título de salários, benefícios e serviços não previstos nas atribuições originais dos cargos ocupados.

[...]

Na verdade, ficou provado que existia uma rede de apoio estabelecida e que a mesma consistia em manter pessoas que atuavam exclusivamente na Igreja Universal do Reino de Deus, indicadas por pessoas do relacionamento pessoal do réu Robson, que prestavam serviços àquela Instituição bem como ocorreu a contratação de empregados que faziam serviços no âmbito doméstico, prestando serviços pessoais exclusivamente, pagos com recursos públicos e que, de fato, tinham seus salários e benefícios retidos em parte, ou em alguns casos em sua integralidade todos os meses pelos réus.

[...]

O “esquema” tratado nestes autos era gerenciado pelos três denunciados e consistia na retenção dos cartões magnéticos do BANESTES de vários assessores do Deputado ROBSON VAILLANT. As ações foram realizadas com a contratação de esposas de pastores da Igreja Universal do Reino de Deus para trabalharem na Assembleia Legislativa mas efetivamente não trabalhavam, apesar de serem “pagas” mensalmente. Segundo os autos, o Deputado ROBSON VAILLANT retinha os cartões da conta de cada um e recebia seus vencimentos por elas, tendo as esposas de pastores contratadas de nome RENATA, JUCILEIDE e PENHA procurado os servidores do gabinete para saberem “para onde iam seus salários”, pois nada recebiam da Assembleia. De fato, os cartões da conta salário das “assessoras” eram todos entregues no Gabinete do Deputado e ele deveria repassar para os funcionários, porém, no caso dessas esposas, ele se apossou dos cartões e pessoalmente, sacava mensalmente o dinheiro em caixa eletrônico. É o que restou provado ao final desta ação penal.

[...]

Inexiste dúvida que ROBSON DE SOUZA VAILLANT, com o auxílio e a cooperação dos demais denunciados, utilizou-se de prerrogativa de nomeação de servidores para solicitar ou receber vantagem indevida infringindo o dever funcional. Algumas condutas criminosas saltam aos olhos, restando demonstrado que alguns assessores embora tivessem em sua conta bancária o pagamento do mês trabalhado, ficavam apenas com R$900,00 entregando o restante de seu salário em espécie, inclusive seu TICKET ALIMENTAÇÃO ao réu VANDERSON. Segundo demonstrado, funcionários indicados por ROBSON VAILLANT tinham que repassar uma parcela de seus vencimentos para VANDERSON, sendo esses valores maiores ou menores, dependendo do cargo ocupado sendo evidente que o deputado ROBSON VAILLANT sabia de tudo que acontecia em seu gabinete, embora seu irmão VANDERSON ficasse à frente para evitar a exposição do então deputado.

[...]

Resta ao final desta ação penal, de forma clara e segura, comprovadamente demonstradas as ações praticadas pelos réus conforme previsão expressa no artigo 317, § 1º do Código Penal eis que os réus, por inúmeras vezes, exigiram e efetivamente receberam para si próprios ou para pessoas diversas, de forma direta e indireta, em razão das funções que desempenhavam, vantagem claramente indevida e ilegal, infringindo todos os réus o dever funcional que detinham de zelar pelo cumprimento da Constituição, das leis e as normas regulamentares da instituição, o que lhes era imposto em razão da competência correspondente aos cargos que ocupavam.

[...]

O que temos, de fato ao fim desta ação penal, é a comprovação de que os réus, agindo coletivamente, com claro liame entre as ações individuais e as práticas criminosas praticavam sistematicamente e de forma continuada o crime previsto no artigo 317, § 1º do Código Penal brasileiro. As autorias e a materialidade das condutas descritas na denúncia se encontram devidamente comprovadas pela exuberante prova documental e testemunhal produzidas e a análise do quadro impõe a conclusão segura de que estes réus, de forma articulada realizaram inúmeras manobras fraudulentas, tudo bem descrito na denúncia e ao final provado, nomeando servidores para o gabinete que ocupavam na Assembleia Legislativa deste estado e se apropriavam em parte ou totalmente dos valores que estes assessores recebiam mensalmente. O crime de corrupção ocorre quando cometido por pessoa ocupante de função pública, neste caso, ocupavam os réus funções relevantes, pois detinham as mesmas atribuições de elaboração das diretrizes das políticas públicas deste Estado. Inexiste dúvida quanto à ocupação de cargos públicos por VANDERSON VAILLANT e MARCELO CIRINO BARBOSA, ambos nomeados pelo réu ROBSON, sendo os mesmos os responsáveis pela implementação da rotina e administração do gabinete do Deputado. Agiram estes réus, em comunhão de desígnios e prevalecendo-se das funções que exerciam nos cargos que ocupavam, em razão da precariedade do vínculo e fragilidade dos servidores que indicavam para assessorá-los eis que não havia qualquer norma administrativa de controle de suas ações pois eram considerados pela Mesa Diretora exclusivamente responsáveis pela indicação e controle dos servidores, se locupletaram de valores que não lhes pertenciam gerando enriquecimento ilícito. Duas situações foram demonstradas. Em alguns casos os funcionários eram verdadeiros “fantasmas” pois sequer compareciam à sede do legislativo estadual e constavam na folha de pagamentos daquele Poder e outros efetivamente trabalhavam mas não recebiam integralmente seus vencimentos e os valores do TICKET ALIMENTAÇÃO. Ocorreu de fato, inúmeras vezes e por período longo de tempo a prática do esquema de corrupção denominado “RACHID”. [...]”

Os réus tinham, portanto, plena ciência da ilegalidade da prática espúria de contratação de servidores fantasmas e prática de ato de corrupção em que um político, exercendo seu mandato, exige parta si parte do pagamento de servidores como condição para a obtenção ou manutenção do trabalho, o que implica que hão de ser condenados pela prática de ato de improbidade administrativa.

Desse juízo é a jurisprudência dos Tribunais pátrios, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. GUARDA MUNICIPAL NOMEADO PARA CARGO EM COMISSÃO POR INDICAÇÃO DE CANDIDATO A VEREADOR SOB A CONDIÇÃO DE REPASSAR OS VENCIMENTO A ESTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIDA A APELAÇÃO DO RÉU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO RÉU/APELANTE. [...] 2) A PRÁTICA DA DENOMINADA 'RACHADINHA' RESTOU DEMONSTRADA PELAS PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA DE PARENTE DO APELANTE. SAQUES DE VALORES EXATOS REALIZADOS LOGO APÓS O DEPÓSITO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOLO EVIDENTE A ENSEJAR IMPOSIÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NA LEI N.º 8.429/92. SANÇÕES PONDERADAS E PROPORCIONAIS À CONDUTA ILEGAL. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”

(TJ-RJ - APL: 00025098620138190051, Relator: Des(a). NORMA SUELY FONSECA QUINTES, Data de Julgamento: 29/06/2021, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020)

“Ação civil de promoção de responsabilidade por improbidade administrativa. Processo conduzido em ambiente de ampla liberdade probatória conferida ao réu. Indeferimento de nova oportunidade para oitiva de testemunha bem justificado nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC. Inexistência de cerceamento de defesa. Vereador. Apropriação de parcela dos vencimentos de servidora comissionada. "Rachadinha". Prática ilícita que não se justifica na alegação de empréstimo pessoal não formalizado, exigível em contexto de relações funcionais informadas pela moralidade e pela probidade administrativas. Inexistência de excepcionais relações pessoais que autorizassem contrato verbal. Prisão em flagrante e condenação criminal transitada em julgado. Ilícito bem reconhecido. Penas fixadas com moderação. Observação: acréscimo patrimonial ilícito ora circunscrito à parcela de três remunerações mensais da servidora. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido, com observação.”

(TJ-SP - AC: 10051955420168260400 SP 1005195-54.2016.8.26.0400, Relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 12/08/2019, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/08/2019)

Este é o entendimento replicado neste E. TJES:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL GRAVADA POR UM DOS INTERLOCUTORES SEM O CONHECIMENTO DO OUTRO. ENTENDIMENTO DO STF. INEXISTÊNCIA DE RESSALVA QUANTO A UTILIZAÇÃO DA PROVA PARA DEFESA OU ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL PARA COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO TJES. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE
RACHID
. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO LEGAL. RECONHECIMENTO DAS CONDUTAS ÍMPROBAS DESCRITAS NA SENTENÇA. MÉRITO.
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO. EXIGÊNCIA DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES PARA FINS POLÍTICOS COMPROVADA. MERA REQUISIÇÃO QUE É SUFICIENTE PARA COMPROVAR O ATO DE IMPROBIDADE. CIÊNCIA DA ILEGALIDADE DA CONDUTA PELO REQUERIDO. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 12, III, DA LIA. SUSPENSÃO CAUTELAR DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS NOS CASOS DE ATOS DE IMPROBIDADE QUE VIOLEM PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADI 6678. AFASTAMENTO DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. READEQUAÇÃO DAS SANÇÕES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Hipótese em que restou devidamente comprovado pelo conjunto probatório constante dos autos que o requerido solicitava parte dos vencimentos de seus assessores para financiar eventuais serviços assistenciais no Município de Serra/ES., com a finalidade precípua de garantir o apoio do seu reduto eleitoral. 3.4. Diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, nota-se que havia um esquema institucionalizado de repasse de parte dos salários dos assessores ao requerido, sendo que, embora não houvesse exigência explícita, o réu sempre teve ciência da ilicitude do comportamento.[...]

O simples fato de o requerido ter requisitado parte dos vencimentos de seus assessores, por si só, já é suficiente para configurar ato de improbidade, por violação aos princípios da legalidade e da moralidade, demonstrando, ainda, o dolo consubstanciado na vontade livre e consciente do apelante na prática em praticar o ato ímprobo
. Restando devidamente configurada a prática de ato ímprobo pelo requerido que atenta contra os princípios da Administração Pública, impõe-se a aplicação das sanções previstas no Art. 12, III, da LIA. 3.11. [...] Sopesadas as circunstâncias da prática do ato de improbidade e, com arrimo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as sanções deverão ser readequadas para a) perda da função pública e b) multa civil de 15 vezes o valor percebido pelo vereador à época dos fatos. 4. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.”

(TJ-ES - APL: 00133192820198080048, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2021)

“DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PRÁTICA DE RACHID. EVIDENCIADO O CONSTRANGIMENTO DO SERVIDOR A ENTREGAR PARTE DO SALÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 11, DA LEI Nº 8.429/92. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A configuração do ato de improbidade administrativa prevista no artigo 11, da Lei nº 8.429/92 necessita da comprovação do dolo do agente, ainda que genérico, dispensando, por outro lado, o prejuízo ao Erário ou enriquecimento ilícito do agente.

[...]

VI . Resulta incontroverso que a conduta do Recorrente incorre na prática de ato de improbidade administrativa descrito no artigo 11, da Lei nº 8.429/92, ante a notória violação aos princípios da administração pública, especialmente os princípios da moralidade, legalidade e honestidade.

VII. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-ES - APL: 00037651420148080026, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2018) - destaquei

Anote-se, por fim, que os atos de improbidade a que foram condenados os réus têm as seguintes penas:

“Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - na hipótese do art. 9º desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) anos; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

[...]

III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos;”

Como delineado na sentença, em que pese a configuração da prática de rachid, é dificultosa a exata extensão do proveito econômico ilícito percebido, razão pela qual se deixou de aplicar a perda de valores ilicitamente percebidos, aplicando-se, noutra parte, multa civil em desfavor de cada um dos réus, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Verifica-se, portanto, que a sentença observou o princípio da proporcionalidade ao impor as penas de pagamento de multa civil em desfavor de cada um dos recorrentes, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e, em relação aos apelantes Robson de Souza Vaillant, Anderson de Souza Vaillant e Marcelo Cirino Barbosa, a perda de função pública eventualmente por eles exercida, bem como a suspensão dos direitos políticos de todos pelo prazo de 04 (quatro) anos.

Observe-se, por fim, a adequada aplicação de multa ao recorrente VANDERSON DE SOUZA VAILLANT, com fulcro no art. 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, estabelecida em 2% (dois por cento) do valor dado à causa, em razão do intuito protelatório na interposição de dois embargos declaratórios.

Com o acréscimo dessas razões, acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator para negar provimento aos recursos.

É como voto.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela

IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
, por
MARCELO CIRINO BARBOSA
, por
ROBSON DE SOUZA VAILLANT
e por
VANDERSON DE SOUZA VAILLANT

em face da sentença (Vol VIII - fls. 89/137), integrada pela decisão de fls. 381/383 (Vol. VIII) e de fls. 223/229 (Vol. IX), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos de
ação de improbidade administrativa,
julgou procedente o pedido autoral e, via de consequência, amparado no artigo 12, inciso I e III, da Lei de Improbidade Administrativa, condenou os ora recorrentes ao pagamento de multa civil, em desfavor de cada um dos réus, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), determinando, ainda, em relação aos 3 (três) últimos a perda de função pública eventualmente exercidas por estes, bem como a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 04 (quatro) anos.

IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
(fls. 153/176 - Vol VIII) defende a completa ausência de sua concorrência ou indução para a prática do ato de improbidade ou do benefício por ele auferida na forma do artigo 3º, da Lei nº 8.429/92.

Assenta não se extrair dos autos a participação dolosa da Igreja Universal do Reino de Deus em desvio de funcionários mediante ação institucionalmente articulada para tal fim.

Alega que o fato de o Robson ter sido pastor explica a ligação dele com outros pastores a ponto de as esposas terem seus nomes utilizados indevidamente como funcionárias de seu gabinete, mas não explica ou justifica, por falta de um liame concreto, ter a Igreja colaborado com uma "rede de apoio" ante a existência de uma distância muito grande entre esses extremos.

Sustenta, ainda, a desproporção da multa civil fixada.

MARCELO CIRINO BARBOSA
(fls. 247/289 - Vol IX) enaltece a nulidade da sentença em razão da violação ao princípio da congruência. Superado tal ponto, assentou inexistirem elementos probatórios que corroborem a prática de ato ímprobo.

ROBSON DE SOUZA VAILLANT
(fls. 291/495 do Vol IX e fls. 5/7 do Vol. X) alega a nulidade da sentença por
(a)
ausência de fundamentação;
(b)
por se apresentar a inicial inepta ante a ausência de individualização de condutas;
(c)
inobservância ao princípio da congruência; e
(d)
a inaplicabilidade da Lei 8.429/92 aos agentes políticos.

No mérito, em apertada síntese, narra que não praticou os atos que lhe foram imputados, sobretudo diante da ausência da prova do dolo.

VANDERSON DE SOUZA VAILLANT
(fls. 57/175 do Vol. X) argui a incompetência do juízo de primeiro grau, bem como a violação ao princípio da congruência. Superado tais pontos, defende que as provas não restaram confirmadas em juízo, devendo, ainda, ser revogada a multa estabelecida pela oposição dos aclaratórios reconhecidos como protelatórios.

Contrarrazões apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
(fls. 263/276 do Vol. X) pelo afastamento das nulidades arguidas e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(fl. 281 do Vol. X), em suma, aderiu às contrarrazões apresentadas pelo
parquet
.

Parecer ministerial (ID 5838186), opinando pelo conhecimento e não provimento dos recursos, mantendo-se incólume a sentença proferida.

Pois bem.

Desde logo,
DEFIRO
o
benefício da assistência judiciária
gratuita postulado por
MARCELO CIRINO BARBOSA
(fls. 253 do pdf - Vol IX) e por
VANDERSON DE SOUZA VAILLANT
(fls. 59 do pdf - Vol. X), eis que, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Dito isso, verifico que foram suscitadas a nulidade da sentença pelos seguintes tópicos
(i)
violação ao princípio da congruência;
(ii)
ausência de fundamentação;
(iii)
inépcia da inicial;
(iv)
inaplicabilidade da Lei 8.429/92 aos agentes políticos; e,
(v)
incompetência do juízo de primeiro grau.

Assim, visando apenas tornar mais didático o enfrentamento de cada um desses pontos, passo ao seu exame, iniciando pela suposta
violação ao princípio da congruência
.

Pautam-se os recorrentes
MARCELO CIRINO BARBOSA
(fls. 247/289 - Vol IX),
ROBSON DE SOUZA VAILLANT
(fls. 291/495 do Vol IX e fls. 5/7 do Vol. X) e
VANDERSON DE SOUZA VAILLANT
(fls. 57/175 do Vol. X), em suas irresignações, ter a sentença violado ao princípio da congruência.

Assentam, de forma geral, que a inicial (Vol I - fls. 3/60 do pdf) delimitou a conduta dos recorrentes no art. 9, caput e inciso IV, e art. 11, caput, da Lei 8.429/92, tendo a sentença, por sua vez, os condenado pelo disposto no art. 9, caput e incisos I e IV, e art. 11, caput e inciso I, da Lei 8.429/92, violando os princípios da congruência ou correlação.

De fato, em exame da inicial (Vol I - fls. 3/60 do pdf - alínea “h” dos pedidos), verifica-se ter o Ministério Público requerido que fosse “
julgado procedente o presente pedido, condenando-se os requeridos nas sanções civis previstas no art. 12, incisos I e III, pela prática dos atos de improbidade descritos nos artigos 9°, caput e inciso IV, e 11, caput, da Lei n°8.429/92
”.

A sentença (
Vol VIII - fls. 134 do pdf
), por sua vez, assentou ter os recorridos praticados os atos que “s
e amoldam aos tipos trazidos no artigo 9º, caput e inciso I e IV e artigo 11, caput e inciso I, todos da Lei n. 8.429192
”.

Não obstante a densidade dos argumentos apresentados, tem-se que a jurisprudência há muito já se pacificou no sentido de que
os acusados se defendem dos fatos e não da capitulação jurídica eventualmente apresentada
, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio da congruência pelo simples fato de a sentença ter enquadrado os atos de improbidade em dispositivos diversos dos previstos na inicial.

Nesse sentido:

[...] É pacífica a jurisprudência do STJ favorável a que "
não infringe o princípio da congruência a decisão judicial que enquadra o ato de improbidade em dispositivo diverso daquele indicado na inicial, eis que deve a defesa ater-se aos fatos e não à capitulação legal
." (REsp 842.428/ES, Relatora Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 21.5.2007). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.168.551/MG, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2011; REsp 817.557/ES, Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.2.2010. [...] (STJ, AREsp n. 1.813.762/MT, Rel. Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, DJ 1.7.2021 - destaquei).

E ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR. VÍCIO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADO. OMISSÃO CONSTATADA. RECORRENTE QUE SE ENCONTRA DESEMPREGADO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. 1.
Conforme entendimento consolidado do col. Superior Tribunal de Justiça não há ofensa ao princípio da congruência nem julgamento extra petita, quando a decisão judicial enquadra os supostos atos de improbidade em dispositivo diverso daquele trazido na exordial, uma vez que os réus se defendem dos fatos que lhes são imputados, competindo ao juízo, como dever de ofício, sua qualificação jurídica
(AgInt no AREsp nº 1.564.776/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 18/11/2020.) Preliminar rejeitada. 2. Constatada a ocorrência de omissão no V. Acórdão quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pela parte em suas razões recursais, cabível o acolhimento dos embargos de declaração. 3. A declaração de hipossuficiência financeira, somada à circunstância de o embargante estar desempregado, autorizam a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 4. Embargos acolhidos. (TJMG; EDcl 0012346-94.2012.8.13.0431; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Fonseca; Julg. 07/11/2023; DJEMG 09/11/2023)

Assim,
por ter sido utilizada a delimitação fática contida na inicial
, eventual enquadramento jurídico de forma diversa da inicialmente prevista na petição inicial, por si só, não enseja o reconhecimento de nulidade do ato praticado.

Não por outro motivo que o
parquet
(ID 5838186)
, em seu parecer, foi expresso no sentido de que o “
Ministério Público não promoveu qualquer modificação quanto à descrição dos fatos e da conduta contida na peça exordial, os quais se mantiveram igualmente narrados do início do procedimento até o ato de prolação da sentença
”, bem como que a “
própria sentença não alterou a narrativa dos fatos descritos na petição inicial, e contraditados pelo autor em sua contestação, se mantendo fiel àquilo que foi narrado pelas partes, em especial, pelo Ministério Público enquanto autor da ação
”.

Destarte, ausentes motivos para o reconhecimento do vício em alusão na sentença proferida, passo ao enfrentamento, ato contínuo, da suposta
ausência de fundamentação do ato decisório
.

Quanto a este ponto, destaco que as genéricas alegações de que houve cerceamento do direito de defesa, ou mesmo de que houve negativa de prestação jurisdicional, não prosperam no caso concreto, a uma, porque a
sentença objurgada foi minuciosa ao dispor sobre a responsabilidade aplicável a cada um dos réus
; a duas, porque -
apenas como obiter dictum
- o
reconhecimento de nulidade exige a demonstração efetiva de prejuízo
, o que, por óbvio, não se observa no caso concreto.

Isto é, não há elucidação dos motivos concretos pelos quais eventual declaração de nulidade alteraria o posicionamento adotado pelo juízo, nem mesmo de que forma a alegada prova poderia suplantar os demais elementos probatórios nos quais se baseou o magistrado para formação da sua convicção, tendo em vista que as provas constantes nos autos são extensas.

Assim, é pacífico o posicionamento no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração efetiva de prejuízo, como pode se observar nos seguintes julgados:

[...] 1.
Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há de se falar em nulidade. Súmula nº 28 do TJGO. 2. Não há se falar de nulidade, por falta de fundamentação, da sentença que, de forma concisa, expõe os motivos do convencimento do julgador
(Tema nº 339 do STF). [...] (
TJGO
; AC 5593718-86.2021.8.09.0149; Trindade; Quarta Câmara Cível; Relª Desª
Elizabeth Maria da Silva
; DJ 17.2.2023 - destaquei).

[...] 3. As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief).
Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt-EDcl-AREsp 2.075.371; Proc. 2022/0049102-8; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 17/02/2023)

Tem-se, assim, que além da ausência de eventual prejuízo que, por si só, já afastaria a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, que o ato decisório objurgado -
ao longo de suas 25 páginas
- enfrentou todas as teses apresentadas capazes de infirmar a conclusão adotada, inexistindo, por tal razão, ofensa ao artigo 93, IX, da Carta Constitucional e ao artigo 489, do CPC, pois garantida a fundamentação da decisão proferida e, consequentemente, resguardada a transparência e a justiça do processo.

Nesse sentido:

[...] A
fundamentação concisa não se confunde com a ausência de fundamentação, quando se verifica que o juiz enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, fato que não se confunde com a integralidade dos argumentos apresentados pelas partes processuais
, conforme interpretação a contrario sensu do art. 489, § 1º, IV, do CPC. Preliminar rejeitada. [...] (
TJDF
; APC 00525.09-91.2014.8.07.0018; 175.7076; Terceira Turma Cível; Rel. Des.
Roberto Freitas Filho
; DJ 22.9.2023 - destaquei).

Não é demais ressaltar que ainda que superado tal ponto (
o que desde logo reforça inexistir
), tal como advertido, inexistiria qualquer prejuízo ao caso concreto, apresentando-se
genéricas as inúmeras alegações de transcurso de prazo, omissões, contradições e dentre outros
.

No que se refere, por sua vez, à suposta
inépcia da inicial
e à
inaplicabilidade da lei 8.429/92 aos agentes políticos
, assento, de igual forma, não prosperarem.

Explico.

Conforme se infere da decisão de recebimento da inicial (Vol. V - fls. 7/21 do pdf), mais especificamente nos seus itens 1 e 3,
as teses acima expostas foram devidamente enfrentadas pelo magistrado de primeiro grau
.

Neste ponto, sobreleva citar que o fato de as referidas teses já terem sido afastadas atrai a impossibilidade de que os recorrentes reiterem indefinidamente as mesmas teses já rechaçadas pelo juízo.

Se não bastasse, no caso concreto, no que se refere a suposta inépcia da inicial, tem-se que todos requisitos da inicial foram atendidos de forma adequada, de forma que foi proporcionado aos apelantes o exercício adequado do seu direito de defesa, sem que exista registro de prejuízo.

Além disso, não parece razoável falar em inépcia da inicial nesse momento processual, considerando que, com a prolação de sentença, este passa a ser o pronunciamento judicial diretamente atacado.

Acerca da preclusão da tese que cerca a inépcia da inicial, diante da não interposição de recurso no momento em que examinada a referida alegação, destaco os seguintes julgados:

[...] 1.
Constatando que a preliminar de inépcia da inicial e prejudicial de decadência do direito do Autor, já foram apreciadas em decisão saneadora, a qual não foi objeto de recurso apropriado no prazo legal, ocorreu a preclusão. Portanto, não podem ser conhecidas.
[...] (
TJGO
; AC-RADE 5109544-37.2021.8.09.0174; Sétima Câmara Cível; Relª Desª
Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade
; DJ 15.2.2023 - destaquei).

Não bastasse, reforço que, conforme será oportunamente explorado quando da análise probatória, existem provas suficientes para embasar a demanda, bem como foi adequadamente possibilitada a defesa dos réus, o que, por evidente, é suficiente para afastar a alegação de inépcia:

[...]
Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial. Documentos suficientes para comprovar o direito do autor.
[...] (
TJSP
; AC 1010140-88.2020.8.26.0224; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Mário Daccache
; DJ 15.2.2023 - destaquei).

[...] 3. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, 3ª Turma, RESP. 193.100/RS, Rel. Min. Ari Pargendler),

a petição inicial só deve ser indeferida por inépcia quando o vício apresente tal gravidade que impossibilite a defesa do Réu, ou a própria prestação jurisdicional.

[...] (
TJGO
; AC 5471936-52.2022.8.09.0093; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Subst.
Átila Naves Amaral
; DJ 14.2.2023 - destaquei).

Soma-se, ainda, ser a jurisprudência unânime no sentido da sujeição dos agentes políticos a lei de improbidade, senão vejamos:

[...] A
jurisprudência pátria se firmou no sentido da plena aplicação da Lei Federal nº 8.249/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) ao agente político
, incluindo o prefeito municipal, e à inexistência de incompatibilidade ou bis in idem dessa aplicação com a responsabilização estabelecida no Decreto-Lei nº 201/1967, em virtude da autonomia das instâncias. Precedentes. [...] (
TJMG
; APCV 0055860-56.2015.8.13.0637; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des.
Leite Praça
; DJ 6.9.2023 - destaquei).

AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
A sujeição de Agente Político a processo por crime de responsabilidade (Decreto-Lei nº 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa, previstos na Lei nº 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias
. Matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 576. RE n. 976.566/PA. Agravo desprovido. (
TJSP
; AC 0002451-59.2009.8.26.0397; Câmara Especial de Presidentes; Relª Desª
Ana Liarte
; DJ 14/11/2023 - destaquei).

Portanto, sob qualquer ótica que se analise, tem-se por evidente que não é possível acatar as teses defensivas, seja pelo enfrentamento escorreito da questão, ou mesmo por tratar-se de matéria preclusa.

No que atine a tese de
incompetência do juízo de primeiro grau
, de igual forma, assento inexistir foro por prerrogativa de função em ação de improbidade administrativa proposta contra agente político (
STF
. Plenário. Pet 3240/DF, Rel. para acórdão Min.
Roberto Barroso
, julgado em 10/05/2018).

Em igual sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. REMESSA À PRIMEIRA INSTÂNCIA
. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos. (
STF
; ARE-AgR-ED 1.385.630; SP; Primeira Turma; Rel. Min.
Luiz Fux
; DJ 23.11.2023 - destaquei).

[...] A ação civil pública por improbidade administrativa contra agente político encontra amparo na Lei nº 8.429/92, a qual não padece de inconstitucionalidade formal, conforme decidido pelo STF da ADI nº 2182/DF. Além disso, a
jurisprudência do STJ encontra-se sedimentada no sentido de que a Lei nº 8.429/92 alcança os agentes políticos, sendo inaplicável foro privilegiado por prerrogativa de função no âmbito das ações de improbidade administrativa
. (
TJGO
; EDcl-RN-AC 0320930-64.2012.8.09.0051; Quinta Câmara Cível; Rel. Des.
Alan Sebastião de Sena Conceição
; DJ 19.6.2023 - destaquei).

Assento, ademais,
sobretudo pelo dito em sede de sustentação oral
, que desde o julgamento da ADI 2797 (DJ 15.9.2005), o Supremo Tribunal Federal afirmou que, como a Constituição não estabeleceu foro por prerrogativa de função para as ações de improbidade administrativa, a lei ordinária assim não poderia prever, elemento reforçado pelo julgamento da Pet 3240/DF (DJ 10/05/2018), elementos que, ao serem alinhados, só reforçam a ausência do vício suscitado.

Dessa forma, enfrentadas as alegações atinentes
(i)
a

violação ao princípio da congruência;
(ii)
a

ausência de fundamentação (
e seus reflexos em arguições adjacentes
);
(iii)
a inépcia da inicial;
(iv)
a inaplicabilidade da Lei 8.429/92 aos agentes políticos; e,
(v)
a incompetência do juízo de primeiro grau;
passo ao exame dos atos que ensejam a condenação dos acusados por ato de improbidade administrativa
.

Pois bem.

Consta da inicial que Robson de Souza Vaillant, ocupando o cargo de deputado estadual, engendrou, juntamente com os demais requeridos, um esquema de apropriação de parte dos vencimentos de servidores lotados em seu gabinete, sendo tal prática conhecida por “rachid”.

Esclareceu, ainda, a peça de ingresso, que as nomeações dos servidores comissionados para o gabinete do à época Deputado Estadual, Robson de Souza Vaillant, se efetivaram, principalmente, em decorrência de trabalho eleitoral pretérito e de suas ligações com a Igreja Universal do Reino de Deus, da qual funcionou como pastor.

Informou que, conforme investigação realizada, diversos servidores comissionados não teriam suas funções desempenhadas junto ao Poder Legislativo deste Estado, desempenhando atividades, inclusive, estranhas ao interesse público.

Assim, além da ausência do efetivo serviço em prol da Administração, foi descoberto que os requeridos se apropriavam de parte dos vencimentos dos servidores nomeados, apontando, ainda, que a Igreja Universal do Reino de Deus, na pessoa de seu administrador, teria plena ciência das práticas adotadas pelos demais requeridos, sendo conivente e corroborando para a prática do ato ímprobo.

Após todo tramitar da ação, restou proferida sentença,
em 16 de maio de 2016
,
que, ao analisar os elementos probatórios constantes da
ação de improbidade administrativa,
julgou procedente o pedido autoral e, via de consequência, amparado no artigo 12, incisos I e III, da Lei nº 8.429/92 (da época), condenou os ora recorrentes ao pagamento de multa civil, determinando, ainda, em relação às pessoas de
MARCELO CIRINO BARBOSA
,
ROBSON DE SOUZA VAILLANT
e
VANDERSON DE SOUZA VAILLANT
a perda de função pública eventualmente exercida, bem como a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 4 anos.

Baseou-se, para tanto, conforme já ressaltado, no fato de que os atos praticados se amoldariam aos tipos trazidos no
artigo 9º, caput e inciso I e IV
e
artigo 11, caput e inciso I
, todos da Lei nº 8.429/92, com a seguinte redação à época:

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;

[...]

IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades;

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

Pautam-se, por sua vez, as defesas, sobretudo, na ausência de elementos probatórios a ensejar a condenação, bem como na inexistência do elemento subjetivo (dolo) nas condutas narradas.

Quanto a este último ponto
, hei por apenas esclarecer que, pelo princípio do
tempus regit actum
, uma vez que os fatos tidos como ímprobos foram praticados
antes
da vigência da Lei n. 14.230/2021, a resolução do caso concreto pressupõe a aplicação das normas que estavam em vigor quando ocorrido o fato.

Ou seja:
o exame, no caso, da configuração de ato de improbidade administrativa por violação aos princípios norteadores da Administração Pública deve ser realizado de acordo com o que previa, à época, o art. 9º e 11 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA).

Corroborando tal entendimento, tem-se a jurisprudência pátria:

[...]
À luz da tese vinculante firmada no Tema 1.199 do c. STF é cabível a
aplicação pretérita da Lei nº 14.230/2021 apenas no tocante às condutas culposas
, para aferição do elemento volitivo, em princípio, os fatos devem ser regulados pela legislação em vigor à época em que foram praticados, nos moldes do princípio do tempus regit actum, com fulcro no art. 5º, XXXVI, da CF e no art. 6º da LINDB, de forma que as alterações promovidas por diploma normativo superveniente não alcançam o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, em relação às demais condutas previstas no art. 11 da LIA.
[...] (TJMG; APCV 5001159-04.2019.8.13.0384; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Maurício Soares; Julg. 28/04/2023; DJEMG 05/05/2023)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRELIMINAR DE CONEXÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Rejeitada. Direito intertemporal. Superveniência da Lei nº 14.230/2021 no curso do processo. Atos praticados anteriormente à sua vigência. Aplicação imediata das normas processuais introduzidas. Exegese do art. 14 do código de processo civil.
Irretroatividade das normas materiais. Ratio decidendi do julgamento do representativo de controvérsia do tema 1199 do Supremo Tribunal Federal que se volta para a inafastabilidade do princípio do tempus regit actum, notadamente em razão da excepcionalidade da retroatividade das Leis.

Retroatividade da Lei Penal benéfica que se justifica no princípio do favor libertatis, inexistente no direito administrativo sancionador.
Interpretação restritiva da possibilidade de retroação da Lei benéfica. Alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 que passaram a exigir a comprovação concreta do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Impossibilidade de deferimento da medida cautelar fundado na urgência presumida. Ausência de comprovação da prática de atos de dilapidação patrimonial aptos a reduzirem a agravante à insolvência. Recurso conhecido e provido. Unânime. (TJAL; AI 0801105-79.2022.8.02.0000; Viçosa; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 18/04/2023; Pág. 144)

Na esteira dos julgados colacionados, ressalto, nessa toada, que, o Pretório Excelso, quando do enfrentamento do tema n. 1.199 da repercussão geral, assentou que
”a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior”
,
revelando assim a excepcional retroatividade da novel legislação com relação apenas aos atos de natureza culposa.

Nesse ponto, merece registro que para as hipóteses relacionadas tanto ao enriquecimento ilícito como aos princípios da Administração (art. 9 e 11, da LIA) que sempre se exigiu a caracterização do dolo do agente
.
Confira-se, nesse particular, o entendimento há muito firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] Por isso mesmo,
a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92
, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10" (AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/9/2011). [...] (REsp n. 1.573.026/SE, Rel. Min.
Og Fernandes
, Segunda Turma, DJ 17/12/2021).

E ainda:

[...]
Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme entendimento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9º e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
(REsp nº 1.932.184/SP, Rel. Min.
Og Fernandes
, Segunda Turma, DJ 7.10.2021 - destaquei).

Assim, conquanto a Lei nº 14.230/2021 tenha extirpado a possibilidade de configuração de ato de improbidade administrativa na modalidade culposa (art. 1º, § 1º e § 3º, LIA), tal discussão não interfere diretamente no deslinde do caso em tela, uma vez que, independente do momento da prática do ato e da legislação a ser aplicada na espécie, a presença do dolo é
conditio sine qua non
para a condenação do agente ora Apelado.

Fixada tal premissa, assento que em depoimento colhido junto a 8ª Promotoria Cível de Vitória pela pessoa de
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA
(Vol. I - fls. 68/75 do pdf), este esclareceu que “
indo conversar com Vanderson Vaillant a respeito do cargo para o qual acabara de ser indicado pelo deputado Robson Vaillant, recebeu do mesmo a seguinte determinação:
que, ao receber o pagamento correspondente ao mês trabalhado, deveria ficar apenas com R$ 900,00 (novecentos reais), entregando o restante de seu salário em espécie, inclusive o valor do ticket alimentação, a ele Vanderson;
que a nomeação do depoente se deu em data de 2 de fevereiro de 2006”.

Pontuando, dessa forma, a prática de ilícito que teria sido submetido pelo então Deputado Estadual e seu irmão Vanderson Vaillant, narrou
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA
, inclusive, ter ciência se
tratar de conduta disseminada no local
, enumerando, em condições similares, as pessoas de Cleidilea Rodrigues Lima, Maria Júlia do Santos e dentre outros, senão vejamos:

[...]
que quem ocupava o cargo do depoente anteriormente era a
senhora Cleidilea Rodrigues Lima
, também indicada pelo deputado Robson Vaillant;
que soube da própria Cleidilea que foi ela exonerada porque em um determinado mês a mesma precisou dos valores de seus próprios vencimentos em sua integralidade e não repassou aquilo que "devia" a Vanderson Vaillant;
[...] que o depoente
sabe, de conversas com os outros assessores e funcionários indicados por Robson Vaillant, que todos eles tem que reservar uma parcela de seus vencimentos para repassar ao próprio deputado e a seu irmão Vanderson
, sendo esses valores maiores ou menores dependendo do cargo ocupado; que o depoente sabe que a
empregada doméstica do deputado Robson Vaillant, de nome
Maria Julia
dos exerceu o cargo em comissão de técnico júnior de gabinete de representação parlamentar, recebendo vencimentos em torno de R$ 3.200,00
(três mil e duzentos reais), e atualmente exerce a mesma, o cargo em comissão de assistente de gabinete, cujos vencimentos giram em torno de R$ 800,00 (oitocentos reais); que
Maria Julia só fica com R$ 400,00 (quatrocentos reais), tendo sempre devolvido o restante de seus salários a Vanderson
; que Vanderson tem um esquema com o gerente do Banestes da ALES, de nome Otávio, e fica com o cartão magnético de Maria Julia, sacando mensalmente todo o valor de seu vencimento e dando a mesma apenas R$ 400,00; que Maria Julia, pessoa humilde do interior da Bahia, nunca foi à ALES; que
Sebastião Cardozo Terra
, nomeado para exercer o cargo em comissão de técnico júnior de gabinete de representação parlamentar no gabinete do deputado Robson Vaillant,
é sogro de Vanderson, e reside na cidade do Rio de Janeiro
, Bairro de Vila Kennedy, vindo ao Espirito Santo apenas para passear e visitar sua filha;
que Vanderson fica com o cartão em nome de Sebastião e embolsa o valor total dos vencimentos deste último usando o mesmo esquema no Banestes acima apontado
; que o depoente também conhece
Saioriara Cordeiro Rodrigues
, que é obreira da Igreja Universal do Reino de Deus; que Saionara inicialmente foi indicada para o cargo de coordenadora geral de gabinete, pelo deputado Robson Vaillant, com
vencimento aproximado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mas só ficava com R$ 800,00
(oitocentos reais),
reclamando sempre muito disso com o depoente
; que Saionara em um determinado mês, precisou do dinheiro e não repassou toda a quantia combinada, acabando por ser rebaixada para o cargo em comissão de auxiliar de gabinete, com salários em torno de R$ 380,00, mais ticket; que Saionara só não foi exonerada em razão de sua ligação com a Igreja Universal; que
Élenir Francisca Novaes
é uma senhora pacata moradora do interior do Estado e, ao que sabe o depoente, é mãe de um amigo do deputado Robson Vaillant que trabalha no setor de raio-x do Hospital Dório Silva;
que Elenir nunca trabalhou na ALES, apesar de ocupar o cargo em comissão de coordenadora geral do gabinete do deputado Robson Vaillant; que Vanderson também retém o cartão do Banestes da senhora Elenir e movimenta a conta da mesma livremente, não sabendo o depoente se Elenir fica com alguma parte de seus vencimentos
; [...] que sabedor da irregularidade desta conduta, resolveu procurar o Ministério Público e denunciar os fatos a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis; que desde ontem está sendo pressionado por Vanderson para entregar o dinheiro devido, tendo recebido várias ligações.

Concluiu,
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA,
em seu depoimento perante a Promotoria Cível, que “
no entender do depoente,
o deputado Robson Vaillant sabe de tudo que acontece no seu gabinete, mas seu irmão Vanderson fica a frente para dar proteção ao deputado
; que os vencimentos do depoente são de R$ 2.223,00 e, com os descontos legais o valor cai para aproximadamente R$ 1.800,00; que,
repetindo o depoente fica com apenas R$ 900,00, entregando a Vanderson o restante
, inclusive o ticket-alimentação que tem valor de R$ 483,00, o que perfaz um total de R$ 1383,00
”.

O referido depoimento, por sua vez,
guarda reflexo com os atos de nomeações/exoneração anexados
(Vol I - fls. 79/95 do pdf), comprovando que os servidores citados
detém vínculo funcional com o Poder Legislativo
, sendo, inclusive, parte deles
lotados diretamente no Gabinete do à época Deputado Robson Vaillant
, conforme se infere dos documentos enviados pela Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Vol I - fls. 281/283 do pdf).

Em consonância, ainda, com todo o esboçado, segue os documentos de fls. 213/259 do pdf (Vol I), demonstrado que a instituição financeira operadora dos cartões de conta salário dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Banestes) encaminhou registros que comprovam o recebimento dos mencionados cartões pelos servidores vinculados ao, à época, Deputado Robson Vaillant.

Soma-se, também, a todo este acervo probatório produzido, o depoimento prestado por
JEFERSON JUNIO RODRIGUES SILVA
(Vol II - fls. 161/163 do pdf) em que, de igual forma, relata a prática de “rachid” ocorrida, acrescendo, inclusive, a figura do também acusado Marcelo Cirino, com atuação ativa no referido ilícito. Vejamos:

[...]
QUE o cargo comissionado ocupado pelo depoente era vinculado ao gabinete do deputado Robson Vaillant
; QUE o depoente conheceu o deputado Robson na Igreja Universal na época em que o citado parlamentar era pastor; QUE o
depoente recebia vencimentos na ordem de R$ 930,00
; QUE no início de 2002, quando o depoente foi convidado para ocupar o cargo comissionado em questão,
o chefe de gabinete do deputado Robson Vaillant, Sr. Marcelo Cirino, em companhia de Cristina (secretária do deputado), disse ao depoente que este teria que repassar parte de seus vencimentos, no montante de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais), para uma terceira pessoa
, mensalmente;
QUE Marcelo Cirino estabeleceu esse repasse como condição para o depoente ser nomeado
[...] que no dia em que o depoente recebia seu pagamento, ou, no máximo, três dias depois, Carlos e/ou Paulo Cesar iam até a ALES e procuravam o depoente a fim de receberem o valor combinado; QUE o depoente efetuava o pagamento a Carlos e/ou Paulo Cesar sempre em espécie; QUE esse "procedimento" se deu durante todo o período em que o depoente ocupou o cargo comissionado na ALES;
QUE Marcelo Cirino justificou essa "operação" dizendo que Carlos também tinha que ser remunerado porque "ajudara na política do deputado"
; [...] QUE depois que o depoente foi exonerado
soube que essa prática acontecia com outros funcionários do gabinete do deputado Robson Vaillant
, podendo indicar os
funcionários Luis Henrique e Scheron
; QUE o depoente já ouviu comentários, mas nunca presenciou o próprio deputado receber algum valor correspondente aos vencimentos de seus assessores; QUE o depoente conheceu a pessoa de Vanderson Vaillant, irmão do deputado Robson, mas nunca tratou desse assunto diretamente com ele [...] QUE no apartamento do deputado Robson Vaillant, o depoente
conheceu Maria Júlia dos Santos, a qual realizava serviços domésticos, aparentando ser a empregada doméstica do deputado; QUE Maria Júlia é morena clara, aparentando uns 35 anos, de estatura mediana
;

MARIA JULIA DOS SANTOS
(Vol II - às fls. 235/241 do pdf), ao prestar seu depoimento perante a Promotoria de Justiça, confirmou todos os fatos até então narrados:

[...] no ano de 2005, ROBSON VAILLANT disse a depoente que ela não iria mais trabalhar como doméstica e sim com ele na Assembléia, e que ele "daria uma oportunidade a ela"; QUE, ela entregou então os documentos necessários para a admissão e começou a trabalhar no Gabinete do Deputado [...]
a depoente realmente passou a receber SEISCENTOS REAIS EM DINHEIRO e o valor referido era pago em espécie pela pessoa de MARCELO
, Chefe de Gabinete do Deputado ROBSON VAILLANT;
QUE, a conta da depoente para receber os vencimentos da Assembléia foi aberta com a ajuda do irmão do Deputado, de nome WANDERSON VAILLANT
; QUE, a depoente
nunca teve a posse do seu cartão bancário
, pois este
cartão ficava com a pessoa de MARCELO, o qual, inclusive, pagava à depoente, durante o período em que a mesma esteve na Assembléia, o valor de SEISCENTOS REAIS EM DINHEIRO
; QUE, a depoente nunca recebeu ticket alimentação e nem sabe se tinha direito a tal benefício [...] QUE, no começo de 2007, a depoente voltou a trabalhar como doméstica para o Deputado ROBSON VAILLANT no apartamento onde o mesmo morava sozinho em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES; QUE, a depoente, mesmo nesse período, tinha que ir na Assembléia Legislativa receber das mãos de MARCELO o valor de TREZENTOS REAIS correspondentes às faxinas realizadas três vezes por semana na residência do Deputado ROBSON VAILLANT [...]
QUE, a depoente chegou a pegar uma fotocópia de seu contracheque
no Departamento de Pessoal e, inclusive, guarda ele consigo;
QUE, foi então que ela viu que o salário dela era de "MIL E TANTOS REAIS"
, não sabendo precisar o valor; QUE, foi MARGARETE, a amiga da depoente, que a alertou sobre o fato de o Deputado estar ficando com parte do salário dela; QUE, depois que ela constatou que os alertas de MARGARETE eram verdadeiros [...] que a depoente nunca foi ao Banestes da Assembleia para fazer saques dos valores de seus vencimentos [...] que nao se sentia útil na Assembleia por não sabia desenvolver nenhuma atividade.

Não por outro motivo que a sentença, ao analisar o depoimento em voga, assentou que:

Conforme evidenciado pelo depoimento acima prestado, a nomeação da depoente Maria Júlia dos Santos para exercer cargo comissionado no gabinete do primeiro requerido foi
totalmente dissociada da finalidade constitucionalmente estabelecida para cargos desta natureza
, sendo que os três primeiros requeridos atuaram de forma concisa com objetivo de auferir proveito econômico indevido.

Em princípio, a depoente acima identificada narra que não detinha capacidade técnica para exercer qualquer serviço no gabinete do primeiro requerido, se sentindo inútil por tal razão. Ora! No entender deste julgador, tal situação, por si só, já ensejaria em gasto público descabido e irregular, eis que a Administração Pública não recebia sua contraprestação, a saber, o efetivo desempenho das atividades da servidora contratada.

Mas não é só. A
ex-funcionária do primeiro requerido aponta ainda que nunca foi detentora de seu cartão de conta salário, sendo que durante todo o período em que laborou na ALES o mesmo ficava na posse do requerido Marcelo Cirino e este, por seu turno, repassava para a depoente a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie
. O requerido Vanderson Vaillant, pelo teor do depoimento acima colacionado, cuidou de, na posse dos documentos necessários, abrir as contas dos servidores lotados no gabinete do primeiro requerido.

Este ponto também merece destaque. Conforme relatado, por seus supostos serviços na Assembleia Legislativa, a Sra. Maria Júlia recebia a quantia acima identificada, a saber, R$ 600,00 (seiscentos reais). Contudo,
ao confrontar tal informação com o documento encaminhado pela Presidência da Casa de Leis deste Estado (fls. 138/138) observo que seus vencimentos eram na casa de R$ 1.975,92
(um mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos).
A própria depoente atesta que somente teve ciência do seu real salário quando buscou maiores informações no departamento de pessoal da ALES
.

O referido depoimento prestado por
MARIA JULIA DOS SANTOS
, inclusive,
restou ratificado sob o crivo do contraditório
(Vol VI - fls. 93/99 do pdf), oportunidade em que confirmou que
“no período em que trabalhava na Assembleia o
seu cartão bancário ficava com Marcelo
; que certa feita a
depoente obteve cópia de um contracheque da Assembleia, onde constava aproximadamente R$1.200,00 (mil e duzentos reais) de salário, mas a depoente afirma que sempre recebia R$600,00
(seiscentos reais) em espécie mais o dinheiro da passagem; que a depoente reitera que não sabia desenvolver atividades na Assembleia, pois estava acostumada a trabalhar em casa de família, portanto não sabia lidar com computador; que a depoente chegou a trabalhar como diarista no apartamento do Sr Robson, sendo os pagamentos efetuados na forma como lida o depoimento;
que cedeu a senha bancária a quem ficava com o cartão, ou seja, Marcelo
”.

Reafirmando a prática dos ilícitos em alusão, se apresenta os esclarecimentos prestados por
SCHERON SILVA NUNES
(Vol II - às fls. 251/255 do pdf), delimitando sua participação direta junto a Igreja Universal do Reino de Deus, embora fosse custeada por recursos oriundos da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo:

Que o declarante trabalhou pelo período de dois anos, de fevereiro de 2003 à janeiro de 2005, no Gabinete do Deputado Robson Vaillant, na função de auxiliar de gabinete;
Que antes de assumir seu cargo na Assembléia Legislativa trabalhou para o Deputado Robson Vaillant no Comitê de Campanha, por quase um ano, ou seja, de fevereiro à dezembro de 2002
; Que de
fevereiro de 2003 até setembro do mesmo ano trabalhou exclusivamente no Gabinete do Deputado
;
Que após esse período foi procurada pela esposa do Deputado Robson Vailiant para que passasse a trabalhar somente na Central da Escola Bíblica Infantil (EBI) da Igreja Universal do Reino de Deus
, localizada na Av Reta da Penha no 2534, Vitória;
que na EBI trabalhava cadastrando as voluntária como "tias", pessoas que atendiam crianças filhas de membros da igreja, durante a realização dos cultos; Que permaneceu nessa situação até janeiro de 2005
;
Que durante todo esse período recebia seus salários pelo cargo que foi contratada na Assembléia Legislativa
; Que em dezembro de 2004 em conversa com o Deputado Robson Vailllant no interior de seu gabinete o qual propôs que dividisse o seu Abono anual percebido como servidora da Assembléia com a estagiária de nome Lorraine, proposta que não foi aceita pela declarante dizendo que só dividiria o abono se fosse uma determinação do Deputado, pois, por iniciativa própria não faria qualquer divisão; Que no mês de janeiro de 2005, mais precisamente no dia primeiro, foi informada pelo Deputado que seu cargo deveria ficar vago, e que seria contratada pela Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Cariacica, porém, a promessa não se consumou, e seu cargo na Assembléia Legislativa passou a ser ocupado pela Lorraine, que, igualmente à declarante, presta seus serviços na EBI; Que Lorrane, assim como a declarante, percebe seus vencimento através da Assembléia Legislativa; Que caso semelhante ao relatado pela declarante deu-se com o motorista do Gabinete do Deputado Robson Vaillant, Sr. Jéferson, Que dito motorista logo que foi contratado recebeu a proposta do Deputado de dividir mensalmente seu salário com a pessoa de Júnior e Carlos, pessoas que não possuíam qualquer vinculo empregatício ou de estágio com a Assembléia Legislativa, apenas trabalharam na campanha do Deputado Robson Vaillan [...]
Que a declarante pode afirmar que o irmão do chefe de Gabinete, Sr. Marcelo Cirino Barbosa, apesar de ser contratado pelo Gabinete do Deputado Robson Vaillant, jamais exerceu qualquer atividade no Gabinete do dito Deputado e, nem sequer comparece no gabinete após sua nomeação
[...] Que apesar de na época estar trabalhando na EBI, sabia de tudo que se passava no Gabinete do Deputado Robson Vaillant, pois mantinha sempre contato com o restante do pessoal que trabalhava no Gabinete, principalmente com a pessoa de Luís Henrique e ele sempre relatava o que se passava e as pessoas que estavam trabalhando no Gabinete.

Em juízo, inclusive,
SCHERON SILVA NUNES
(Vol V - às fls. 507/513 do pdf), “
confirma seu depoimento prestado às fls. 3101312, que confirma o fato de ser servidora da assembléia mas exercia as funções na igreja universal na escola bíblica
”.

Nesse ponto, inclusive, restou ressaltado pela sentença que:

Com relação à quarta requerida (Igreja Universal do Reino de Deus), tenho por satisfatoriamente evidenciado que determinados servidores ligados ao primeiro requerido, de fato,
desempenharam suas funções no âmbito da referida instituição religiosa, conforme depoimentos aqui já colacionados
.

Ademais, a realização de tais tarefas ou trabalhos, embora custeadas por recurso da Assembleia Legislativa deste Estado,
em nada contribuíam para o interesse público
.

Ao revés, visavam o benefício exclusivo da quarta requerida
. Ora!
Ainda que a igreja requerida tenha colaborado na campanha eleitoral do primeiro requerido, tal situação não legitima o desvio de servidores públicos para benefício única e exclusivamente da instituição religiosa aqui mencionada
.

A corroborar todo o dito, destaco, ainda, trecho (Vol. II - fl. 467 do pdf) do
posicionamento adotado pelo Magistrado da 7ª Vara do Trabalho de Vitória
quando da prolação de sentença no bojo de
reclamação trabalhista

movida por Scheron da Silva Nunes

em face da recorrida Igreja Universal Reino de Deus
, no sentido de que “
a cessão da Autora para a Igreja Ré em 09/2003, com ônus para a AL/Es,
não parece se revestir em ato de plena legalidade
, ainda que a pretexto de servir a um suposto escritório avançado do Deputado Robson Vaillant, haja vista que a sua condição anterior de pastor da Igreja Ré, que a propósito o apoiou na campanha eleitoral e disponibilizou seu rebanho para o trabalho correspondente
torna tal relação demasiadamente promíscua e, portanto, de difícil separação do trabalho para a Igreja e do trabalho em tal escritório
. Todavia, essa virtual ilegalidade não transmuda o fato de a Autora confessadamente haver cumprido as mesmas atribuições do período anterior à nomeação, para o qual aceita tacitamente a condição de voluntária, sem vínculo de emprego
”.

Nesse contexto, portanto, por se apresentar a sentença proferida escorada nos
depoimentos inquisitoriais
refletidos na
prova documental
colacionada e nos
testemunhos
colhidos sob o
crivo do contraditório
que não vejo motivos para dela dissentir, apresentando-se, ao meu sentir, sobretudo pelo todo arcabouço probatório coligido,
infundadas as alegações voltadas à nulidade das provas ante à suposta pressão exercida pelo órgão de acusação
, com reflexos em inúmeras outras teses suscitadas nos capítulos dos apelos.

Dessa, forma, repito,
inexistem motivos para alterar a condenação proferida
que deixa clara a atuação, de
forma consciente e deliberada
, da Igreja Universal do Reino de Deus em utilizar servidor público que eram custeados única e exclusivamente pelo Poder Legislativo do Estado do Espírito Santo, visando benefícios, por sua vez, alheios ao da Administração Pública.

De igual forma, a vasta prova produzida, submetida - repito - ao devido contraditório, torna idene de dúvida que Vanderson de Souza Vaillant e Marcelo Cirino Barbosa, junto ao época Deputado Estadual Robson de Souza Vaillant, procederam a retenção indevida de salários de servidores públicos em prática conhecida por “rachid”.

Ou seja, por meio de vontade livre e consciente de cada um dos acusados que, unidos, viabilizaram, de forma desejada e com plena ciência da ilegalidade de suas condutas, a apropriação indevida do salários de servidores públicos ligados ao Poder Legislativo do Estado do Espírito Santo, utilizando-se, sobretudo, do cargo público - de por um deles alcançado - para tal fim.

Em caso similar ao posto, inclusive, assim tem se pronunciado esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE REPASSE DE PARTE DA REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONTA PARTICULAR DO PRESIDENTE DA ENTIDADE SINDICAL. PRÁTICA VULGARMENTE CONHECIDA COMO RACHID OU RACHADINHA. ATO DE IMPROBIDADE QUE IMPORTA EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
. PENA DE MULTA CIVIL EQUIVALENTE AO DOBRO DO VALOR ACRESCIDO AO PATRIMÔNIO DO PRESIDENTE DO SINDICATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.,1) O ora apelante foi condenado em ação por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Órgão Ministerial, tendo o magistrado a quo reconhecido que, na condição de Presidente do SINDIJUDICIÁRIO, Carlos Thadeu contratou os serviços de um escritório de advocacia pelo valor certo de R$6.000,00 (seis mil reais) mensais, exigindo do causídico contratado, entretanto, que lhe repassasse parte desta remuneração (prática vulgarmente conhecida com rachid ou rachadinha ). [...] 5)
Há nos autos prova robusta do atuar doloso do apelante, quando se pôs a exigir que o advogado contratado pelo SINDIJUDICIÁRIO repassasse parte da remuneração mensal para sua conta particular
. Além dos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, o próprio apelante reconheceu que recebeu do advogado contratado três parcelas de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais) cada, alegando, entretanto, que esses valores eram decorrentes do desfazimento de uma operação de compra e venda de veículo que teria ocorrido quase um ano antes desses repasses. A versão confusa e pouco crível, de que um negócio desfeito só teve as parcelas restituídas ao apelante um ano depois, não tem mínima sustentação probatória e não é suficiente para infirmar a coerência das imputações feitas pelo Parquet . [...] (TJES, ACi 024120069117, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 30.9.2022 - destaquei).

DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PRÁTICA DE "RACHID". EVIDENCIADO O CONSTRANGIMENTO DO SERVIDOR A ENTREGAR PARTE DO SALÁRIO
. [...] Recurso conhecido e improvido. (
TJES
; Apl 0003765-14.2014.8.08.0026; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.
Namyr Carlos de Souza Filho
; DJ 20.6.2018 - destaquei).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DE PROVA INÚTIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
VEREADOR. NOMEAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO. EXIGÊNCIA DE ENTREGA DE PARTE DO SALÁRIO. "RACHADINHA". ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONDUTA DOLOSA. PROVA INEQUÍVOCA. CONDENAÇÃO
. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS. NÃO MAJORAÇÃO. [...]
A nomeação para cargo comissionado condicionada ao repasse de parcela do salário, constitui a prática denominada "rachadinha" e sua comprovada exigência e obtenção nos autos, de forma dolosa, caracteriza ato ímprobo, qualificado pela percepção de vantagem patrimonial indevida em razão do cargo/função
[...] SENTENÇA MANTIDA. (
TJGO
; AC 5544758-30.2019.8.09.0130; Quarta Câmara Cível; Rel. Des.
Delintro Belo de Almeida Filho
; DJ 30.3.2023 - destaquei).

De mais a mais, o eg. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em situação parelha a ora posta, entendeu, de igual forma, pela viabilidade de aplicação cumulativa tanto do art. 9º como do art. 11º, ambos da Lei nº 8.249/92, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
GUARDA MUNICIPAL NOMEADO PARA CARGO EM COMISSÃO POR INDICAÇÃO DE CANDIDATO A VEREADOR SOB A CONDIÇÃO DE REPASSAR OS VENCIMENTO A ESTE
. Procedência do pedido. Desprovida a apelação do réu. Embargos de declaração opostos pelo réu/apelante. 1) inexistência de erro, omissão, obscuridade ou contradição. Rediscussão da matéria e reforma da decisão. Impossibilidade através da via escolhida. Razões do convencimento suficientemente expendidas quando do julgamento do recurso. 2)
a prática da denominada rachadinha restou demonstrada pelas provas documental e testemunhal. Depósito de valores em conta de parente do apelante. Saques de valores exatos realizados logo após o depósito dos vencimentos do servidor público. Atos de improbidade administrativa. Dano ao erário. Enriquecimento ilícito. Violação dos princípios da administração pública. Dolo evidente a ensejar imposição das penalidades previstas na Lei n. º 8.429/92
. Sanções ponderadas e proporcionais à conduta ilegal. Desprovimento dos embargos de declaração. (
TJRJ
; APL 0002509-86.2013.8.19.0051; Oitava Câmara Cível; Relª Desª
Norma Suely Fonseca Quintes
;DJ 5.7.2021 - destaquei).

Assim, a despeito da densidade das inúmeras teses defensivas apresentadas pelos recorrentes, entendo que a prova - num contexto geral - ratifica, justamente, a conclusão que restou alcançada na sentença proferida, cujo dispositivo restou assim redigido:

À luz do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS e, via de consequência, amparado no artigo 12, inciso I e III, da Lei de Improbidade Adnnistrativa, CONDENO os requeridos ROBSON DE SOUZA VAILLANT, VANDERSON DE SOUZA VAILLANT, MARCELO CIRINO BARBOSA e IGREJA UNIVERSAL DQ REINO DE DEUS da seguinte forma:

1) Ao pagamento de
multa civil
, em desfavor de cada um dos réus,
no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais);

2) Em relação aos requeridos Robson de Souza Vaillant, Vanderson de Souza Vaillante e Marcelo Cirino Barbosa, a
perda de função pública
eventualmente exercidas por estes, bem como a
suspensão dos direitos políticos
pelo prazo de
04 (quatro) anos
.

A multa civil supramencionada deverá ser acrescida de correção monetária desde seu arbitramento, bem como de juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Por fim, CONDENO os requeridos ROBSON DE SOUZA VAILLANT, VANDERSON DE SOUZA VAILLANT, MARCELO CIRINO BARBOSA e IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS ao pagamento das custas processuais, sendo indevido o pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a natureza do Autor da ação.

Julgo extinto o feito com análise do Código de Processo Civil de 2015.

Assim, por oportuno registro, que a multa civil estabelecida se apresenta proporcional e razoável, inexistindo, ao meu sentir, qualquer elemento para alteração do seu
quantum
, sobretudo diante da gravidade dos atos analisados, da extensão do dano causado e do proveito patrimonial obtido que, por sua vez, também permitem, por tal razão, o emprego da penalidade de suspensão dos direitos políticos, tal como estabelecido.

Cito, inclusive, julgado em que foi aplicada penalidade até mesmo mais alta dado o contexto mais brando em que o ato praticado foi implementado (rachadinha para custear projeto assistencial):

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VEREADOR. EXIGÊNCIA DE PARCELA DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (“RACHADINHA”)
PARA CUSTEAR PROJETO ASSISTENCIAL (“CAMINHÃO DA SOLIDARIEDADE”). [...]
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
. [...]
DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. [...] Na aplicação das sanções previstas para a prática de atos de improbidade administrativa, incumbe ao magistrado observar a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido, c
onforme o parágrafo único, do art. 12 da Lei nº 8.429/92, bem como os parâmetros informados pelos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade
. Na espécie, considerando que as verbas eram destinadas a projeto assistencial, bem como o fato de o corréu já ter sido responsabilizado na esfera criminal, reputo suficiente, para a reprimenda, em atenção aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, a fixação das seguintes penalidades: em relação ao réu JOÃO CARLOS, (i) s
uspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos
, (ii) perda do cargo público e (iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos. Em relação à corré KÁTIA TERESINHA, (iv) suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos e (v) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de 03 (três) anos. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E PROVERAM O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. (
TJRS
- Apelação Cível nº 70083442020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relª. Desª.
Marilene Bonzanini
, Julgado em: 17-03-2020 - destaquei).

E ainda:

[...] Na aplicação das sanções constantes na Lei nº 8.429/92 (art. 12), deve o julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente, se houverem, sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (
TJPB
; AC 0000966-17.2015.8.15.0301; Quarta Câmara Cível; Rel. Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
; DJPB 14/11/2023).

Assim, não vejo motivos para alterar as penalidades aplicadas, eis que, ao meu sentir, repito, dado os elementos em alusão, se apresenta escorreita e proporcional a dosimetria implementada.

Vale aqui, inclusive, citar trecho da manifestação do Ministério Público (fls. 263/276 do Vol. X) quanto a este ponto:

A apelante IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS alega que a multa civil aplicada é desproporcional em razão de sua participação de menor importância, pugnado, assim, que seja reduzida ao patamar de 50%.

O magistrado a quo, na fundamentação da sentença, descreveu pormenorizadamente as condutas praticadas pelos requeridos, segundo os cenários em que perpetrados os atos de improbidade administrativa. Aos requeridos foram aplicadas as seguintes sanções:

[...] Por tudo exposto, entendo que o fato constitutivo do direito autoral resta presente quanto aos requeridos desta ação, eis que, conforme demonstrado na presente sentença, praticaram atos que se amoldam aos tipos trazidos no artigo 9°, caput e inciso 1 e IV e artigo 11, caput e inciso 1, todos da Lei n. 8.429/92. Assim, tendo em vista os contornos apresentados nestes autos, pautado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com esteio no art. 12, I e III, da LIA, passo a analisar as sanções que se mostram pertinentes: Em princípio, como já delineado nesta sentença, em que pese a configuração da prática denominada "rachid", tenho que se mostra deveras dificultosa a exata extensão do proveito econômico ilícito percebido pelos três primeiros requeridos desta demanda, de modo tal que deixo de aplicar a perda de valores ilicitamente percebidos. Tendo em vista seu caráter punitivo, bem como o grau de reprovabilidade das condutas praticadas pelos requeridos, na qual, de forma deliberada, engendraram esquema ilícito de retenção de salários, bem como ante a utilização de servidor público em função estranha ao interesse da coletividade, entendo pertinente a aplicação de multa civil, em desfavor de cada um dos réus, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo montante hábil a causar impacto econômico na esfera jurídica destcs.Tendo em vista que o ato de improbidade em análise foi praticado por detentor de mandato eletivo, bem como por seus funcionários (segundo e terceiro requeridos), o que demonstra a inaptidão destes para o funcionalismo público, entendo cabível ainda as sanções de perda da função pública eventualmente exercidas pelos requeridos Robson de Souza Vaillant, Vanderson de Souza Vailiante e Marcelo Cirino Barbosa, bem como a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 04 (quatro) anos. (...)"

As sanções aplicadas aos requeridos, em especial a ora apelante IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, foram adequadas, proporcionais e razoáveis,
sobretudo considerando, a título de exemplificativo, que a servidora SCHERON SILVA NUNES, remunerada pela ALES, no período em que desempenhava suas funções na referida instituição religiosa, provocou um dano ao erário no valor de R$ 27.133,48, conforme cálculo acostado às fls. 459
.

Logo, a sanção aplicada mostra-se adequada, inexistindo reparos a serem feitos na dosimetria aplicada.

Por fim, deve ser preservada a multa aplicada ao recorrente
VANDERSON DE SOUZA VAILLAN
, com fulcro no art. 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, estabelecida em 2% do valor dado à causa, em razão do patente intuito protelatório na interposição de aclaratórios, conforme se infere da decisão integrativa de
fls. 223/229 do pdf (Vol. IX):

Levando em consideração que o embargante VANDERSON DE SOUZA VAILLANT apresentou
embargos de declaração com o fito de rediscutir matérias já apreciadas, bem como reiterado o primeiro recurso aclaratório em sede do segundo embargos de declaração, com a finalidade de tentar rediscutir os supostos vícios já enfrentados na decisão embargada
, aplico, com base no artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, a multa de 2% (dois por cento) do valor dado à causa, em razão do seu caráter meramente protelatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
das apelações interpostas e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Outrossim, fica concedida a gratuidade de justiça em favor dos apelantes
MARCELO CIRINO BARBOSA
e
VANDERSON DE SOUZA VAILLANT
, restando por este, por tal razão, suspensa o pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/11/2023 às 18:27:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48569929112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032662-34.2009.8.08.0024

APELANTES: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, MARCELO CIRINO BARBOSA, ROBSON DE SOUZA VAILLANT E VANDERSON DE SOUZA VAILLANT

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de recursos de apelações cíveis interpostos por IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, MARCELO CIRINO BARBOSA, ROBSON DE SOUZA VAILLANT e VANDERSON DE SOUZA VAILLANT contra a sentença, integrada pelas decisões de embargos de declaração, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação de improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar os réus pela prática das condutas previstas nos artigos 9º,
caput
e inciso I e IV e 11,
caput
e inciso I, todos da Lei nº 8.429/1992, com o seguinte dispositivo:

“À luz do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS e, via de consequência, amparado no artigo 12, inciso I e III, da Lei de Improbidade Administrativa, CONDENO os requeridos ROBSON DE SOUZA VAILLANT, VANDERSON DE SOUZA VAILLANT, MARCELO CIRINO BARBOSA e IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS da seguinte forma:

1) Ao pagamento de multa civil, em desfavor de cada um dos réus, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

2) Em relação aos requeridos Robson de Souza Vaillant, Vanderson de Souza Vaillant e Marcelo Cirino Barbosa, a perda de função pública eventualmente exercidas por estes, bem como a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 04 (quatro) anos.

A multa civil supramencionada deverá ser acrescida de correção monetária desde seu arbitramento, bem como de juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Por fim, CONDENO os requeridos ROBSON DE SOUZA VAILLANT, VANDERSON DE SOUZA VAILLANT, MARCELO CIRINO BARBOSA e IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS ao pagamento das custas processuais, sendo indevido o pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a natureza do Autor da ação.

Julgo extinto o feito com análise do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil de 2015.”

Imputou-se aos apelantes a prática dos seguintes atos ímprobos: (1) ROBSON DE SOUZA VAILLANT, então ocupando o cargo de Deputado Estadual, engendrou, com IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, MARCELO CIRINO BARBOSA e VANDERSON DE SOUZA VAILLANT, um esquema de apropriação de parte dos vencimentos de servidores lotados em seu gabinete, sendo tal prática conhecida por rachid; (2) as nomeações dos servidores para o gabinete de ROBSON DE SOUZA VAILLANT eram realizadas principalmente em decorrência de trabalho eleitoral pretérito e de suas ligações com a IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, da qual funcionou como pastor; e (3) a IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, na pessoa de seu administrador, tinha plena ciência das práticas adotadas pelos demais requeridos, sendo conivente e corroborando para a prática do ato de improbidade alegado na exordial.

A IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS (fls. 1.825/1.837), em suas razões recursais, alega, em síntese, que não praticou direta ou indiretamente qualquer ato comissivo ou omissivo doloso de utilização de força de trabalho de servidores públicos ligados à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Alternativamente, caso mantida a condenação, requer seja reduzido o valor da multa civil aplicada para a metade, em razão de sua participação de menor importância.

Por sua vez, o apelante MARCELO CIRINO BARBOSA (fls. 2.075/2.096) argui, preliminarmente, que a sentença é nula por violação ao princípio da congruência. No mérito, sustenta que os indícios da prática dos atos de improbidade administrativa não foram confirmados em juízo. Requer, assim, o reconhecimento da preliminar arguida, bem como o provimento do recurso com a reforma da sentença para o fim de ser absolvido das imputações que lhes foram feitas.

Já ROBSON DE SOUZA VAILLANT alega, preliminarmente, que: (1) a sentença é nula por ausência de fundamentação; (2) a inicial é inepta por ausência de individualização das condutas; (3) há violação ao princípio da congruência; e (4) é inaplicável a Lei nº 8.429/1992 aos agentes políticos. Quanto ao mérito, aduz que não praticou qualquer ato improbo doloso que lhe é imputado.

Por fim, VANDERSON DE SOUZA VAILLANT (fls. 2.227/2.286) argui, preliminarmente: (1) a incompetência do juízo de primeiro grau; e (2) a violação ao princípio da congruência. No mérito, salienta que os indícios da prática dos atos de improbidade administrativa não foram confirmados em juízo, além de requer que seja revoga a multa aplicada pela oposição de embargos declaratórios protelatórios.

Em contrarrazões (fls. 2.330/2.336-v), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requer o desprovimento dos recursos, ao fundamento de que: (1) a sentença está devidamente fundamentada; (2) está preclusa as alegações de inépcia da inicial e de inaplicabilidade da Lei nº 8.429/1992 aos agentes políticos; (3) não há foro por prerrogativa de função para o processamento de ação por ato de improbidade administrativa; (4) comprovou-se o esquema fraudulento de rachid no gabinete do ex-Deputado estadual ROBSON DE SOUZA VAILLANT; (5) foi correta a aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa em razão da oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios: e (6) a multa civil foi aplicada observando-se a razoabilidade e a proporcionalidade.

O Eminente Relator negou provimento aos recursos.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator quanto à rejeição das preliminares arguidas de (i) violação ao princípio da congruência; (ii) ausência de fundamentação; (iii) inépcia da inicial; (iv) inaplicabilidade da Lei nº 8.429/1992 aos agentes políticos; e (v) incompetência do juízo de primeiro grau.

Superadas as questões processuais, esclareça-se que a Lei nº 8.429/1992 agrupou em três categorias distintas os atos de improbidade administrativa, considerando os valores jurídicos afetados pela conduta e suscetíveis de tutela: 1º) atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito (art. 9º); 2º) atos de improbidade que causam prejuízo ao erário (art. 10º); e 3º) atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11).

A má-fé é premissa do ato ímprobo, o que significa dizer que a ilegalidade só adquire o
status
de improbidade quando a conduta antijurídica decorre da má intenção do administrador.

A improbidade administrativa está associada à noção de desonestidade, de má-fé do agente público, do que decorre a conclusão de que somente em hipóteses excepcionais, por força de disposição legal, é que se admite a sua configuração por ato culposo.

Registre-se, a propósito, que o Tribunal Pleno do STF, quando do julgamento do ARE nº 843989, na data de 18/08/2022, por unanimidade, apreciando o Tema nº 1.199 afetado para ser julgado sob a sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses: “
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” -
destaquei.

Eis o precedente a que me reporto:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.

1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos.

2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF).

3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”.

4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados.

5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa.

6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA).

7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA).

8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º.

9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.

10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).

11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.

12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.

13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.

14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa.

15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.

16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público.

17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente –, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.

18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.

19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(STF - ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Esclareça-se, noutra parte, que todo agente público tem o dever de pautar sua conduta pelas regras constitucionais que regulam o exercício da administração pública, e, portanto, não há como esquivar-se de eventuais responsabilidades pela nomeação de servidores em cargos de provimento em comissão para finalidade diversa do serviço público, usando o espaço de poder que detém como meio para se locupletar dos recursos públicos que remuneram pessoas nessa condição, as quais, por necessidade, mas em conluio, aceitam operar em atividade paralela fora da função pública para a qual foram nomeadas.

Notadamente porque a criação de cargos de provimento em comissão há que obedecer a uma lógica excepcional e seus integrantes devem ser selecionados entre aqueles interessados no cumprimento da finalidade pública, pois todo nomeado para o cargo público tem o dever legal de se comprometer com a função pública que ocupa.

A rigor, a vontade livre e consciente de apropriar-se de parte dos vencimentos devidos ao servidor público configura atos de improbidade administrativa previstos no artigo 9º,
caput
, e artigo 11,
caput
, da Lei nº 8.429/1992.

Conforme outrora assentado pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho,
“A denominada prática de ‘rachadinha’ configura inequívoca postura abjeta
[...]
porquanto, a um só tempo, demonstra a manifesta configuração do enriquecimento ilícito, caracterizado pelo aproveitamento, pelo Parlamentar, de parte da remuneração de Assessores para si próprio, bem como o dano ao erário, consubstanciado na contraprestação desproporcional dos serviços efetivamente prestados e o desvio de finalidade da verba pública para subsequente apropriação dos valores correlatos”
(TRE-ES - RCAND: 060082847 VITÓRIA - ES, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 12/09/2022).

E o conjunto probatório reunido permite concluir que o ex-Deputado Estadual ROBSON DE SOUZA VAILLANT contratou servidores comissionados, que não prestavam serviços de forma efetiva em seu gabinete, dentre os quais alguns trabalharam, na realidade, em sua residência ou nas dependências da IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, onde o parlamentar era pastor.

Para além da existência de tais servidores, vulgarmente nominados como servidores fantasmas, verificou-se a prática irregular de divisão dos salários com o ex-Deputado Estadual, prática popularmente conhecida como rachide (ato de corrupção em que um político, exercendo seu mandato, exige parta si parte do pagamento de servidores como condição para a obtenção ou manutenção do trabalho), rachadinha ou dízimo partidário.

Constatou-se, também, que MARCELO CIRINO BARBOSA e VANDERSON DE SOUZA VAILLANT participaram da prática da conduta ilícita, intermediando a nomeação dos assessores e permanecendo com seus cartões de conta-salário para a retenção parcial de seus vencimentos e entrega ao detentor do mandato eletivo.

Bem ainda, que a igreja UNIVERSAL DO REINO DE DEUS teria plena ciência das práticas adotadas e permaneceu inerte diante do quadro, e, ao se tornar conivente, fortaleceu a prática do ato ímprobo.

Tal conclusão é extraída do conjunto probatório carreado aos autos, mais especificamente do depoimento das testemunhas, vejamos:

Depoimento de MARGARETH FARIA ALVES.

“[...] que, logo após ter prestado depoimento na promotoria, a depoente se encontrou com Maria Julia, sendo que esta afirmou que não queria mais problemas envolvendo o nome dela nem do Robson Vaillant na Justiça e que o havia perdoado; [...] que a Maria Julia afirmava que trabalhava na residência do réu Robson Vaillant; que nunca ouviu de Maria Julia a afirmação de que chegou a trabalhar ou trabalhava na Assembleia; [...]”

Depoimento de MARIA JULIA DOS SANTOS.

“[...] que a depoente confirma que no período em que trabalhava na Assembleia o seu cartão bancário ficava com Marcelo; que certa feita a depoente obteve cópia de um contracheque da Assembleia, onde constava aproximadamente R$1.200,00 (mil e duzentos reais) de salário, mas a depoente afirma que sempre recebia R$600,00 (seiscentos reais) em espécie mais o dinheiro da passagem; que a depoente reitera que não sabia desenvolver atividades na Assembleia, pois estava acostumada a trabalhar em casa de família, portanto não sabia lidar com computador; que a depoente chegou a trabalhar como diarista no apartamento de Robson, sendo os pagamentos efetuados na forma como lida o depoimento; que cedeu a senha bancária a quem ficava com o cartão, ou seja, Marcelo; [...] que enquanto a depoente trabalhava na Assembleia, os pagamentos eram feitos pela pessoa de Marcelo, no gabinete de Robson; que quando a depoente trabalhava na casa de Robson como empregada doméstica os pagamentos ocorriam na própria casa, efetuados pelo próprio Robson ou pela esposa [...] que a depoente sabe que para movimentação de conta bancária é necessário senha pessoal; que a depoente teve que ceder essa senha; [...]”

Ressalte-se que ROBSON DE SOUZA VAILLANT, VANDERSON DE SOUZA VAILLANT e MARCELO CIRINO BARBOSA foram condenados na ação penal nº 0008808-40.2011.8.08.0024 pela pática dos crimes previstos nos artigos 317, § 1º, c/c 327, na forma do artigo 29 e 71, todos do Código Penal, em razão dos fatos aqui narrados.

Eis excerto da sentença a que me reporto:

“SENTENÇA

VISTOS E EXAMINADOS estes autos de ação penal registrados sob o número 008808-40.2011.8.08.0024, e que é autor o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por intermédio de seu Representante Legal e réus ROBSON DE SOUZA VAILLANT, VANDERSON DE SOUZA VAILLANT e MARCELO CIRINO BARBOSA.

RELATÓRIO

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor dos réus ROBSON DE SOUZA VAILLANT, VANDERSON DE SOUZA VAILLANT e MARCELO CIRINO BARBOSA, já devidamente qualificados, com base no incluso procedimento investigativo, dando-os como incursos nos artigos 317, § 1º, c/c 327, na forma do artigo 29 e 71, todos do Código Penal.

[...]

Ao final desta ação penal restou comprovadamente demonstrado que no gabinete do réu ROBSON VAILLANT se desenvolvia uma prática criminosa constante, institucionalizada, com a nomeação de assessores que não trabalhavam a fim de que parte de seus vencimentos lhe fossem repassados, embora tais ações sejam pelos réus negadas durante todo o tempo. Agiram, com tais condutas, em flagrante infringência ao dever funcional que detinham de zelar pelo cumprimento da Constituição, das leis e as normas regulamentares da instituição, o que lhes era imposto em razão da competência de cada um dos acusados. Assumem sim, que as contratações eram para serviços “externos” e que os salários eram pagos regularmente. Não é verdade. As contratações trazidas nesta ação penal efetivamente ocorreram, segundo provas induvidosas com a materialidade seguramente demonstrada e tais pessoas não desenvolviam de fato nenhuma atividade relevante relacionada ao parlamento. Embora algumas delas de fato até fossem à sede da Assembleia Legislativa com alguma frequência, assim agiam apenas em decorrência do vínculo, sem realizar nenhuma atividade laboral mas, sim e de fato, apenas, serviam para receber no final de cada mês os valores pagos pelo estado do Espírito Santo e repassar a maior parte para os réus, que davam destinação desconhecida aos recursos. De fato, os relatos indicam que o recebimento dos valores mensais sequer era feito pelos assessores contratados. Estes não dispunham sequer dos cartões magnéticos de suas contas que ficavam, de fato, com os réus. Os assessores contratados, na prática, desconheciam até o valor que recebiam, apenas lhes era dado uma parcela pelos acusados sem que auferissem o montante correspondente a cada um dos cargos que haviam sido nomeados. Não se trata, como durante todo o tempo sustentam as defesas, de contratação de assessores para “serviços externos”. O caso é de contratação de servidores fantasmas que não prestavam serviços públicos, trabalhavam servindo à igreja que o Deputado era pastor ou prestavam serviços de cunho doméstico, recebendo parte dos valores que o Estado do Espírito Santo depositava nas contas bancárias abertas em seus nomes, pois o saque era sistematicamente e mensalmente realizado pelos réus ou para que lhes fossem entregues. Tudo foi devidamente provado ao final desta ação penal. Os réus agiram no exercício de suas funções atingindo diretamente os interesses da administração pública quando nomearam funcionários fantasmas e lhes suprimiam parte de seus salários, buscando um enriquecimento ilícito, agindo de forma indigna se considerarmos a relevância dos cargos que ocupavam e que deveriam atuar representando os anseios da sociedade. Exigiam e recebiam os réus, sistematicamente e por inúmeras vezes, vantagens pecuniárias indevidas que eram retidas como forma de “pedágio” pagas por seus assessores que se submetiam a tal situação diante da ameaça de demissão, o que de fato ocorreu quando a divisão dos salários foi recusada. No caso, os funcionários nomeados para tal fim não prestavam qualquer serviço público ou, quando realizavam algum tipo de trabalho relacionado a atividade parlamentar, tinham suas ações marcadas por tamanha irrelevância que nunca se justificaria uma contratação por uma Casa de Leis. O interesse público em momento algum foi considerado. As alegações trazidas pelos réus, de que as contratações ocorriam em razão de anteriores colaborações em campanhas eleitorais, por óbvio não podem justificar o desvio de função com a atividade de servidores se dedicando a trabalhos domésticos na residência de um dos réus ou no âmbito da igreja que frequentavam. As ilegalidades praticadas eram inúmeras e ocorriam com a total coordenação do deputado ROBSON e com a execução rotineira dos demais réus. Não se trata de uma retaliação feita por testemunhas ressentidas por haverem sido demitidas do gabinete do réu ROBSON mas sim, de uma prática criminosa reiteradamente praticada com a finalidade de desviarem recursos públicos. Encontraram os réus nestes autos uma forma de, agradando alguns colaboradores políticos, sejam ligados a igreja ou que mantinham relação familiar próxima, que não apresentavam nenhuma condição técnica de atuar como assessores legislativos, uma forma de agradá-los com uma remuneração mensal e, ao mesmo tempo, faziam a retenção de parte significativa do valor dos salários e benefícios pagos pelo estado, enriquecendo de forma indevida. Os réus exigiam sistematicamente vantagens indevidas de forma direta e indireta, praticando por inúmeras vezes o “Rachid” dos salários mensais recebidos, com a apropriação de parte dos valores dos seus assessores comissionados. As nomeações demonstradas nestes autos eram feitas com a finalidade de gerar um acréscimo nas remunerações mensais dos réus, que eram diretamente beneficiados pelas designações. Ao final desta ação penal restaram sobejamente demonstradas as ações imputadas aos réus consistentes em terem alguns servidores da Assembleia Legislativa deste estado, lotados no gabinete do réu ROBSON DE SOUZA VAILLANT sido coagidos a entregar parte de seus vencimentos, sob ameaça de exoneração, a fim de que os réus se locupletassem de maneira indevida dos valores recebidos a título de salários, benefícios e serviços não previstos nas atribuições originais dos cargos ocupados.

[...]

Na verdade, ficou provado que existia uma rede de apoio estabelecida e que a mesma consistia em manter pessoas que atuavam exclusivamente na Igreja Universal do Reino de Deus, indicadas por pessoas do relacionamento pessoal do réu Robson, que prestavam serviços àquela Instituição bem como ocorreu a contratação de empregados que faziam serviços no âmbito doméstico, prestando serviços pessoais exclusivamente, pagos com recursos públicos e que, de fato, tinham seus salários e benefícios retidos em parte, ou em alguns casos em sua integralidade todos os meses pelos réus.

[...]

O “esquema” tratado nestes autos era gerenciado pelos três denunciados e consistia na retenção dos cartões magnéticos do BANESTES de vários assessores do Deputado ROBSON VAILLANT. As ações foram realizadas com a contratação de esposas de pastores da Igreja Universal do Reino de Deus para trabalharem na Assembleia Legislativa mas efetivamente não trabalhavam, apesar de serem “pagas” mensalmente. Segundo os autos, o Deputado ROBSON VAILLANT retinha os cartões da conta de cada um e recebia seus vencimentos por elas, tendo as esposas de pastores contratadas de nome RENATA, JUCILEIDE e PENHA procurado os servidores do gabinete para saberem “para onde iam seus salários”, pois nada recebiam da Assembleia. De fato, os cartões da conta salário das “assessoras” eram todos entregues no Gabinete do Deputado e ele deveria repassar para os funcionários, porém, no caso dessas esposas, ele se apossou dos cartões e pessoalmente, sacava mensalmente o dinheiro em caixa eletrônico. É o que restou provado ao final desta ação penal.

[...]

Inexiste dúvida que ROBSON DE SOUZA VAILLANT, com o auxílio e a cooperação dos demais denunciados, utilizou-se de prerrogativa de nomeação de servidores para solicitar ou receber vantagem indevida infringindo o dever funcional. Algumas condutas criminosas saltam aos olhos, restando demonstrado que alguns assessores embora tivessem em sua conta bancária o pagamento do mês trabalhado, ficavam apenas com R$900,00 entregando o restante de seu salário em espécie, inclusive seu TICKET ALIMENTAÇÃO ao réu VANDERSON. Segundo demonstrado, funcionários indicados por ROBSON VAILLANT tinham que repassar uma parcela de seus vencimentos para VANDERSON, sendo esses valores maiores ou menores, dependendo do cargo ocupado sendo evidente que o deputado ROBSON VAILLANT sabia de tudo que acontecia em seu gabinete, embora seu irmão VANDERSON ficasse à frente para evitar a exposição do então deputado.

[...]

Resta ao final desta ação penal, de forma clara e segura, comprovadamente demonstradas as ações praticadas pelos réus conforme previsão expressa no artigo 317, § 1º do Código Penal eis que os réus, por inúmeras vezes, exigiram e efetivamente receberam para si próprios ou para pessoas diversas, de forma direta e indireta, em razão das funções que desempenhavam, vantagem claramente indevida e ilegal, infringindo todos os réus o dever funcional que detinham de zelar pelo cumprimento da Constituição, das leis e as normas regulamentares da instituição, o que lhes era imposto em razão da competência correspondente aos cargos que ocupavam.

[...]

O que temos, de fato ao fim desta ação penal, é a comprovação de que os réus, agindo coletivamente, com claro liame entre as ações individuais e as práticas criminosas praticavam sistematicamente e de forma continuada o crime previsto no artigo 317, § 1º do Código Penal brasileiro. As autorias e a materialidade das condutas descritas na denúncia se encontram devidamente comprovadas pela exuberante prova documental e testemunhal produzidas e a análise do quadro impõe a conclusão segura de que estes réus, de forma articulada realizaram inúmeras manobras fraudulentas, tudo bem descrito na denúncia e ao final provado, nomeando servidores para o gabinete que ocupavam na Assembleia Legislativa deste estado e se apropriavam em parte ou totalmente dos valores que estes assessores recebiam mensalmente. O crime de corrupção ocorre quando cometido por pessoa ocupante de função pública, neste caso, ocupavam os réus funções relevantes, pois detinham as mesmas atribuições de elaboração das diretrizes das políticas públicas deste Estado. Inexiste dúvida quanto à ocupação de cargos públicos por VANDERSON VAILLANT e MARCELO CIRINO BARBOSA, ambos nomeados pelo réu ROBSON, sendo os mesmos os responsáveis pela implementação da rotina e administração do gabinete do Deputado. Agiram estes réus, em comunhão de desígnios e prevalecendo-se das funções que exerciam nos cargos que ocupavam, em razão da precariedade do vínculo e fragilidade dos servidores que indicavam para assessorá-los eis que não havia qualquer norma administrativa de controle de suas ações pois eram considerados pela Mesa Diretora exclusivamente responsáveis pela indicação e controle dos servidores, se locupletaram de valores que não lhes pertenciam gerando enriquecimento ilícito. Duas situações foram demonstradas. Em alguns casos os funcionários eram verdadeiros “fantasmas” pois sequer compareciam à sede do legislativo estadual e constavam na folha de pagamentos daquele Poder e outros efetivamente trabalhavam mas não recebiam integralmente seus vencimentos e os valores do TICKET ALIMENTAÇÃO. Ocorreu de fato, inúmeras vezes e por período longo de tempo a prática do esquema de corrupção denominado “RACHID”. [...]”

Os réus tinham, portanto, plena ciência da ilegalidade da prática espúria de contratação de servidores fantasmas e prática de ato de corrupção em que um político, exercendo seu mandato, exige parta si parte do pagamento de servidores como condição para a obtenção ou manutenção do trabalho, o que implica que hão de ser condenados pela prática de ato de improbidade administrativa.

Desse juízo é a jurisprudência dos Tribunais pátrios, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. GUARDA MUNICIPAL NOMEADO PARA CARGO EM COMISSÃO POR INDICAÇÃO DE CANDIDATO A VEREADOR SOB A CONDIÇÃO DE REPASSAR OS VENCIMENTO A ESTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIDA A APELAÇÃO DO RÉU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO RÉU/APELANTE. [...] 2) A PRÁTICA DA DENOMINADA 'RACHADINHA' RESTOU DEMONSTRADA PELAS PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA DE PARENTE DO APELANTE. SAQUES DE VALORES EXATOS REALIZADOS LOGO APÓS O DEPÓSITO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOLO EVIDENTE A ENSEJAR IMPOSIÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NA LEI N.º 8.429/92. SANÇÕES PONDERADAS E PROPORCIONAIS À CONDUTA ILEGAL. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”

(TJ-RJ - APL: 00025098620138190051, Relator: Des(a). NORMA SUELY FONSECA QUINTES, Data de Julgamento: 29/06/2021, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020)

“Ação civil de promoção de responsabilidade por improbidade administrativa. Processo conduzido em ambiente de ampla liberdade probatória conferida ao réu. Indeferimento de nova oportunidade para oitiva de testemunha bem justificado nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC. Inexistência de cerceamento de defesa. Vereador. Apropriação de parcela dos vencimentos de servidora comissionada. "Rachadinha". Prática ilícita que não se justifica na alegação de empréstimo pessoal não formalizado, exigível em contexto de relações funcionais informadas pela moralidade e pela probidade administrativas. Inexistência de excepcionais relações pessoais que autorizassem contrato verbal. Prisão em flagrante e condenação criminal transitada em julgado. Ilícito bem reconhecido. Penas fixadas com moderação. Observação: acréscimo patrimonial ilícito ora circunscrito à parcela de três remunerações mensais da servidora. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido, com observação.”

(TJ-SP - AC: 10051955420168260400 SP 1005195-54.2016.8.26.0400, Relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 12/08/2019, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/08/2019)

Este é o entendimento replicado neste E. TJES:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL GRAVADA POR UM DOS INTERLOCUTORES SEM O CONHECIMENTO DO OUTRO. ENTENDIMENTO DO STF. INEXISTÊNCIA DE RESSALVA QUANTO A UTILIZAÇÃO DA PROVA PARA DEFESA OU ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL PARA COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO TJES. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE
RACHID
. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO LEGAL. RECONHECIMENTO DAS CONDUTAS ÍMPROBAS DESCRITAS NA SENTENÇA. MÉRITO.
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO. EXIGÊNCIA DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES PARA FINS POLÍTICOS COMPROVADA. MERA REQUISIÇÃO QUE É SUFICIENTE PARA COMPROVAR O ATO DE IMPROBIDADE. CIÊNCIA DA ILEGALIDADE DA CONDUTA PELO REQUERIDO. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 12, III, DA LIA. SUSPENSÃO CAUTELAR DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS NOS CASOS DE ATOS DE IMPROBIDADE QUE VIOLEM PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADI 6678. AFASTAMENTO DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. READEQUAÇÃO DAS SANÇÕES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Hipótese em que restou devidamente comprovado pelo conjunto probatório constante dos autos que o requerido solicitava parte dos vencimentos de seus assessores para financiar eventuais serviços assistenciais no Município de Serra/ES., com a finalidade precípua de garantir o apoio do seu reduto eleitoral. 3.4. Diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, nota-se que havia um esquema institucionalizado de repasse de parte dos salários dos assessores ao requerido, sendo que, embora não houvesse exigência explícita, o réu sempre teve ciência da ilicitude do comportamento.[...]

O simples fato de o requerido ter requisitado parte dos vencimentos de seus assessores, por si só, já é suficiente para configurar ato de improbidade, por violação aos princípios da legalidade e da moralidade, demonstrando, ainda, o dolo consubstanciado na vontade livre e consciente do apelante na prática em praticar o ato ímprobo
. Restando devidamente configurada a prática de ato ímprobo pelo requerido que atenta contra os princípios da Administração Pública, impõe-se a aplicação das sanções previstas no Art. 12, III, da LIA. 3.11. [...] Sopesadas as circunstâncias da prática do ato de improbidade e, com arrimo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as sanções deverão ser readequadas para a) perda da função pública e b) multa civil de 15 vezes o valor percebido pelo vereador à época dos fatos. 4. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.”

(TJ-ES - APL: 00133192820198080048, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2021)

“DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PRÁTICA DE RACHID. EVIDENCIADO O CONSTRANGIMENTO DO SERVIDOR A ENTREGAR PARTE DO SALÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 11, DA LEI Nº 8.429/92. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A configuração do ato de improbidade administrativa prevista no artigo 11, da Lei nº 8.429/92 necessita da comprovação do dolo do agente, ainda que genérico, dispensando, por outro lado, o prejuízo ao Erário ou enriquecimento ilícito do agente.

[...]

VI . Resulta incontroverso que a conduta do Recorrente incorre na prática de ato de improbidade administrativa descrito no artigo 11, da Lei nº 8.429/92, ante a notória violação aos princípios da administração pública, especialmente os princípios da moralidade, legalidade e honestidade.

VII. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-ES - APL: 00037651420148080026, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2018) - destaquei

Anote-se, por fim, que os atos de improbidade a que foram condenados os réus têm as seguintes penas:

“Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - na hipótese do art. 9º desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) anos; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

[...]

III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos;”

Como delineado na sentença, em que pese a configuração da prática de rachid, é dificultosa a exata extensão do proveito econômico ilícito percebido, razão pela qual se deixou de aplicar a perda de valores ilicitamente percebidos, aplicando-se, noutra parte, multa civil em desfavor de cada um dos réus, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Verifica-se, portanto, que a sentença observou o princípio da proporcionalidade ao impor as penas de pagamento de multa civil em desfavor de cada um dos recorrentes, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e, em relação aos apelantes Robson de Souza Vaillant, Anderson de Souza Vaillant e Marcelo Cirino Barbosa, a perda de função pública eventualmente por eles exercida, bem como a suspensão dos direitos políticos de todos pelo prazo de 04 (quatro) anos.

Observe-se, por fim, a adequada aplicação de multa ao recorrente VANDERSON DE SOUZA VAILLANT, com fulcro no art. 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, estabelecida em 2% (dois por cento) do valor dado à causa, em razão do intuito protelatório na interposição de dois embargos declaratórios.

Com o acréscimo dessas razões, acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator para negar provimento aos recursos.

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira